Tribunal: STM
Processo: 7000591-78.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. SIMULAÇÃO DE DOENÇA. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da materialidade, presume-se inocente o acusado de simular doença incapacitante para obter vantagem indevida, mediante ardil.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Provimento parcial ao recurso ministerial. Manutenção da Sentença absolutória recorrida com alteração apenas do seu fundamento para a alínea "e" do art. 439 do CPPM. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000591-78.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO
ADVOGADO(A): PRISCILLA ZACCA MOYSES (OAB RS78255)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
MINISTERIAL PARA, MANTENDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, ALTERAR
APENAS O SEU FUNDAMENTO PARA A ALÍNEA "E" DO ART. 439 DO CPPM.
PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA
CONDENAR O APELADO COMO INCURSO NA PENA DO ART. 251, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E
14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PENAL E COM O DIREITO A RECORRER EM
LIBERDADE. OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000591-78.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO
ADVOGADO(A): PRISCILLA ZACCA MOYSES (OAB RS78255)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, QUE CONHECIA E DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL PARA, MANTENDO A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, ALTERAR APENAS O SEU FUNDAMENTO PARA
A ALÍNEA "E" DO ART. 439 DO CPPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES E CARLOS VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000591-78.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO
ADVOGADO(A): PRISCILLA ZACCA MOYSES (OAB RS78255)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. SIMULAÇÃO
DE DOENÇA. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVAS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO. PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da materialidade, presume-
se inocente o acusado de simular doença incapacitante para obter vantagem
indevida, mediante ardil.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve
repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do
contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da
prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Provimento parcial ao recurso ministerial. Manutenção da Sentença absolutória
recorrida com alteração apenas do seu fundamento para a alínea "e" do art. 439
do CPPM. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso ministerial para, mantendo a sentença absolutória, alterar apenas o seu fundamento
para a alínea "e" do art. 439 do CPPM.
Brasília, 05 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a sentença proferida, em 19 de maio de 2021, pelo douto Juiz Federal da Justiça
Militar 2ª Auditoria 3ª CJM , que, julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia e
decidiu absolver o Cabo Ex CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO, pela prática
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do crime tipificado no art. 251, caput (estelionato), c/c o § 3º (em detrimento da
Administração Militar), do CPM, com lastro no art. 439, alínea “b”, do CPPM (não constituir
o fato infração penal).
Narra a peça inaugural acusatória, formulada com base no Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000152-61.2019.7.03.0203, in verbis:
"[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar n.º 7000152- 61.2019.7.03.0203 que o Cabo
Claudionor Guterres França Neto, quando ostentava a condição de civil, após ter sido
licenciado do serviço ativo, induziu em erro a administração militar, ao afirmar à Justiça, no
ano de 2008, ser portador de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito, a qual
teria sido contraída durante o período em que permaneceu na caserna, todavia as provas são
robustas no sentido de apontar o ardil do denunciado, pois os exames demonstram, de
maneira categórica, que quando do licenciamento do Cabo Claudionor Guterres França
Neto, que ocorreu em 12 de dezembro de 2003, o denunciado não tinha tal lesão, obtendo,
assim, vantagem ilícita para si, em prejuízo da administração militar, no valor nominal total
de R$ 424.891,531 (quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e
cinquenta e três centavos).
Segundo o apurado, o Cabo Claudionor Guterres França Neto ingressou no Exército
Brasileiro, no 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em
QuaraíRS, para prestar o serviço militar obrigatório no ano de 1994, tendo sido licenciado em
dezembro de 2003, sendo que Laudo Médico, datado de 20 de novembro de 2003, assim
descrevia a situação clínica do denunciado em relação ao seu joelho direito (Evento nº 1, Doc.
nº 8, fl. 41):
'LAUDO MÉDICO
I- IDENTIFICAÇÃO: Claudionor Guterres França Neto - Cb NB 5o RCMec
II- QUEIXA PRINCIPAL: 'Dor joelho direito'
III- HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL: Paciente refere trauma em joelho direito,
realizando fisioterapia e artroscopia há 3 meses. Refere que pós fisioterapia, continua
com muita dor. Vídeoartroscopia não evidenciou lesão interna em joelho direito.
Realizou 40 (quarenta) sessões de fisioterapia ternado no HGePA sem melhora.
IV- EXAME FÍSICO: Joelho direito + esquerdo sem sinais flogísticos, mobilidade
passiva normal, marcha sem alteração, sem alterações musculares em MSIS refere dor
a palpação joelho direito.
V- EXAMES COMPLEMENTARES: Artroscopia em 10/04/2003 sem lesão interna no
joelho interno conforme laudo cirúrgico.
V- DIAGNÓSTICO: Artralgia joelho direito;
VI- CID: M 25.5
VII-PARECER: Apto com recomendações. Pode realizar atividades que não requerem
esforço físico e saltos. Poderá realizar atividades burocráticas.' (negritos nossos).
Em 2008, o Cabo Claudionor Guterres França Neto ajuizou ação em desfavor da União,
perante a 4ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, pleiteando a sua reintegração ao Exército
Brasileiro em virtude de lesão incapacitante, supostamente contraída durante o período em
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permaneceu na caserna, por ser portador de lesão do ligamento cruzado anterior no joelho
direito, sendo a ação julgada improcedente em primeiro grau. Consta da inicial proposta pelo
denunciado (Evento nº 1, Doc. nº 7, fl. 13):
'25. Cumpre destacar que aquela época o autor foi diagnosticado ainda com o CID S 83.5
LESÃO NO LIGAMENTO CRUZADO DO JOELHO.'
Em 2012, julgando apelação, o TRF-4 reformou a decisão de primeiro grau, concedendo
ao Cabo Claudionor Guterres França Neto o direito a ser reintegrado ao Exército, na
condição de adido ao 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em
Quaraí-RS, em razão do mesmo ser portador de doença incapacitante temporária, conforme
ementa abaixo transcrita (Evento nº 1, Doc. nº 6, fl. 23):
'ADMINISTRATIVO. MILITAR. MOLÉSTIA ECLODIDA AO TEMPO DE PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO CASTRENSE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA AS ATIVIDADES
CASTRENSES.
RECONHECIMENTO.
REINTEGRAÇÃO.
CONDIÇÃO
DE
AGREGADO. DETERMINAÇÃO. 1. Atestada a incapacidade temporária para o serviço
militar, remanescendo a capacidade laborativa civil, em doença que eclodira ao tempo
da caserna, impõe-se a anulação do ato administrativo que licenciou o requerente do
serviço militar. 2. Não fazendo jus, ao menos por ora, à reforma, pois não incapacitado
o demandante de modo permanente, deverá ser reintegrado ao serviço, visto encontrar-
se incapacitado por ora para a vida castrense, assim permanecendo até que retome suas
faculdades ou que transcorra tempo suficiente à reforma (art.106,III, da Lei
6.880/80).' (TRF4, 3a Turma, Apelação Cível n°5042953-96.2011 .404.7100/RS,
Desembargador Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, julgado em 26/09/2012).
O acórdão do TRF-4 que concedeu a reintegração menciona ter sido a lesão no ligamento
cruzado anterior do joelho direito originada na atividade militar. Transcrevemos (Evento nº
1, Doc. nº 6, fl. 25):
'Consta do caderno probatório que o autor fora incorporado às Forças Armadas em
março de 1994.
Alega que, no início de ano de 2003, o autor apresentou dores em seu joelho direito. A
Administração Militar, por intermédio de sucessivas inspeções médicas, apurou a
gravidade da moléstia, sendo-lhe concedido tratamento para a referida lesão, inclusive
cirúrgico.
Após a derradeira avaliação, o autor fora desincorporado em dezembro de 2003, sem
que fosse procedido a um novo reengajamento.
Resta analisar se o ato de licenciamento fora efetuado de modo escorreito e se devida a
reintegração.
A fim de averiguar a incapacidade para a atividade militar e para outras atividades
laborais civis, foi determinada a realização de prova pericial em juízo.
O perito, em seus próprios dizeres, referiu que o autor apresenta lesão do ligamento
cruzado anterior no joelho direito, necessitando de correção cirúrgica para correção,
o que lhe traz instabilidade, não podendo exercer atividades que envolvam esforço
físico, tais como as de impacto, correr, pular e saltar.
Assevera que a inaptidão é de ordem temporária, com um bom prognóstico, havendo
possibilidade de tratamento, mediante a reconstrução do referido ligamento.
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, vê-se que, estando-se diante de incapacidade apenas temporária para as lidas
militares e parcial em relação a essas e também para algumas atividades da vida civil,
o direito à reforma não se faz presente. Isso porque o expert não refere que a
incapacidade para as lidas castrenses possuiria um caráter de definitividade.
Diante dessas constatações, tenho que restou comprovada a incapacidade temporária
do autor para as ocupações militares, de forma que o ato administrativo que o
licenciou/desincorporou do serviço militar mostra -se eivado de nulidade.' (negritos
nossos).
Ocorre que o Cabo Claudionor Guterres França Neto ajuizou, em 1º de abril de 2015, após
ter sido reintegrado ao Exército, ação previdenciária em face do INSS, pleiteando auxílio-
doença acidentário, tendo como fato gerador a mesma lesão do ligamento do cruzado
anterior do joelho direito alegada para reintegração ao serviço militar, alegando ter
contraído tal lesão em decorrência de acidente de trabalho, passando a receber o benefício de
auxílio-doença, cuja ação fora autuada, perante a Comarca de Guaíba/RS, sob o nº
052/1.15.0001.2682 (CNJ nº 0002994-58.2015.8.21.0052).
Na sentença que concedeu o benefício previdenciário ficou consignado haver nexo de
causalidade entre a lesão ligamentar e a atividade laboral exercida por Claudionor Guterres
França Neto na iniciativa privada (Evento nº 1, Doc. nº 6, fl. 35):
'O laudo pericial, nas fls. 84/88, relatou que há nexo de causalidade entre a lesão e o
exercício da atividade laboral desenvolvida na época pelo autor, o qual acarretou em
seqüelas definitivas e incapacidade total e temporária. A conclusão aponta que (fl.82):
'o paciente está totalmente incapacitado para atividade laboral; devendo ser
submetido a tratamento cirúrgico restaurador do ligamento cruzado anterior e passar
por novo tratamento fisioterápico para reabilitação do membro inferior direito no pós
operatório imediato.'(Sic) (negritos nossos)
Além disso, há nos autos provas de que o Cabo Claudionor Guterres França Neto realiza
regularmente atividades de impacto, quais sejam (Evento nº 1, Doc. nº 7, fls. 2-7):
1) participou de corrida, no ano de 2015, pela Equipe 'ALONGUE-SE QUALIDADE DE
VIDA', concluindo o percurso de 10 Km em um tempo de 01h 04m 04s, obtendo a 89°
colocação;
2) participou, em 2017 e 2018, da Corrida de Trilhas da cidade de SERTÃO SANTANA/RS,
cuja prova tem percurso de 6 km e 12 km, com piso irregular, pois é realizada em trilhas; e
3) o militar faz parte de um grupo de corridas chamado CHICO FERRARI, de GUAÍBA/RS. O
grupo participa de várias corridas de aventura, se reunindo para correr em grupo, em parques
de GUAÍBA e de PORTO ALEGRE/RS
Em 6 de julho de 2018, ao ser submetido a uma avaliação funcional de rotina na Guarnição
de Uruguaiana, o Cabo Claudionor Guterres França Neto alegou Evento 18, Doc. nº 9, fl.
3):
'No período entre 3º e 4º ano que servia no Exército, começou a sentir dores no ZS (sic)
direito. Era penta atleta do Exército. As dores se intensificaram, por volta do ano 2000,
em ambos os joelhos. Neste mesmo ano, foi diagnosticado lesão meniscar. Fez reparo no
ano de 2002, no joelho direito e durante artroscopia o médico o informou que havia
ruptura total do ligamento cruzado anterior (sic). No ano de 2003, realizou tratamento
fisioterápico de março a dezembro. Pcte informa que faz fisioterapia até o presente
momento e reforço muscular em academia. Durante todo este período ganhou peso
aproximadamente 30kg. Peso atual 120 kg. Ruptura crônica de LCA.'
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, como já mencionado, o Laudo produzido em novembro de 2003 atesta que a
artroscopia não encontrou lesão interna no joelho direito. Transcrevemos novamente a parte
do Laudo onde se faz tal menção (Evento nº 1, Doc. nº 8, fl. 41).
'LAUDO MÉDICO ...
V- EXAMES COMPLEMENTARES: Artroscopia em 10/04/2003 sem lesão interna no
joelho interno conforme laudo cirúrgico.'
Os depoimentos de três especialistas em ortopedia são uníssonos no sentido de que o Cabo
Claudionor Guterres França Neto não apresentava ruptura no ligamento cruzado anterior
de seu joelho direito em 20 de novembro de 2003.
Dr. RONEI VEINT ANZOLCH (Evento 40, Doc. nº 3, fls. 17-19)
'Em resposta a quesito da União ('6. Em sendo afirmativa a resposta anterior, é
possível, atualmente, precisar o momento em que o autor ficou incapaz?'), asseverou o
douto perito que 'Não. Na artroscopia do joelho direito (procedimento Golden
Standart), realizada enquanto estava no Exército, não foi constatada a lesão do
ligamento cruzado anterior.' Acerca desta afirmação, perguntado se em que consiste
uma artroscopia? respondeu que é procedimento cirúrgico realizado em articulações,
no caso, no joelho. Tal procedimento tem a finalidade diagnosticar corretamente às
lesões internas do joelho e no mesmo tempo proceder as correções necessárias, se
possível.. Perguntado se este procedimento é indicado para se constatar uma lesão no
ligamento cruzado anterior? respondeu que durante uma artroscopia de joelho
constatase se há ou não lesão ligamentar. Habitualmente o diagnostico é dado por
alterações no exame físico e alterações à ressonância nuclear magnética (exame de
imagem). Perguntado se Em que consiste o procedimento Golden Standart? respondeu
que Golden Standart é uma expressão em inglês que denota o melhor e mais adequado
procedimento e/ou conduta. Perguntado se Este procedimento é indicado para se
constatar uma lesão no ligamento cruzado anterior? respondeu que Não.
Habitualmente faz-se o diagnostico com o exame físico e com o auxílio de ressonância
nuclear magnética. Nocaso em discussão foi realizado artroscopia de joelho que é o
melhor exame/cirurgia para diagnostico de lesão Perguntado se o perito teve acesso à
documentação médica do Cabo Claudionor Guterres França Neto quando realizou a
perícia? respondeu que A documentação que o perito teve acesso consta no laudo
pericial realizado em 06 de maio de 2010. Perguntado se Segundo a documentação
médica do Cabo Claudionor Guterres França Neto, quando serviu ao Exército, no
período de 1994 a 2003, o militar foi submetido a uma artroscopia no joelho direito?
Respondeu que este dado foi colhido no depoimento do autor. Perguntado se Em caso
afirmativo, quando foi realizado tal procedimento? Respondeu que Não há como
precisar a data do procedimento. Perguntado se Qual foi o resultado/laudo da citada
artroscopia? Respondeu que este resultado deve ser colhido junto ao prontuário do
paciente, na descrição da cirurgia realizada.. Perguntado se Nesta artroscopia
realizada no joelho direito, o Cabo Claudionor Guterres França Neto foi submetido ao
procedimento Golden Standart? Respondeu que: Sim. Perguntado se Ern caso
afirmativo, o procedimento Golden Standart constatou ser o Cabo Claudionor Guterres
França Neto portador de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito?
respondeu que provavelmente não. O ligamento provavelmente estava integro. No
exame datado em 24 de março de 2008 não havia lesão do ligamento cruzado anterior.
A lesão do ligamento somente aparece no exame datado em 25 de novembro de 2009,
portanto afirma-se que a lesão ocorreu entre janeiro de 2009 e novembro de
2009. Esta última afirmação baseia-se nos laudos das ressonâncias nuclear
magnetísticas. Perguntado se Caso o resultado do procedimento Golden Standart não
tenha constatado lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito é possível
afirmar, de maneira categórica, que o Cabo Claudionor Guterres França Neto não
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tinha tal lesão quando da realização deste procedimento? respondeu que Sim. Sem
outros esclarecimentos. Perguntado se Outros esclarecimentos julgados pertinentes.
respondeu que sem resposta.' (negritos nossos)
Tenente JOÃO GUILHERME BROCHARDO GEIST (Evento 40, Doc. nº 5, fls. 35-36)
'Perguntado em que consiste uma artroscopia respondeu que Artroscopia é uma cirurgia
realizada para diagnóstico e tratamento de lesões articulares. Pode ser realizada em
tornozelo, joelho, quadril, punho, cotovelo e ombro. Perguntado se este procedimento é
indicado para se constatar uma lesão no ligamento cruzado anterior. Respondeu que:
Rotineiramente não é o exame de escolha para diagnosticar lesão do ligamento cruzado
anterior e, sim o método terapêutico para tratar as lesões diagnosticadas por exame
físico e exame de imagem complementar. Porém, pode ser realizado como método
diagnóstico apenas. Perguntado em que consiste o procedimento Golden Standart
Respondeu que: Golden Standart é um teste padrão que serve de comparação para
outros métodos diagnósticos, com a finalidade de avaliar a exatidão dos
mesmos. Perguntado se este procedimento é indicado para se constatar uma lesão no
ligamento cruzado anterior. Respondeu que: Rotineiramente não é o exame de escolha
para diagnosticar lesão do ligamento cruzado anterior e, sim o método terapêutico para
tratar as lesões diagnosticadas por exame físico e exame de imagem complementar.
Porém, pode ser realizado como método diagnóstico apenas. Perguntado Compulsando
a documentação médica do Cabo Claudionor Guterres França Neto, quando serviu
ao Exército, no período de 1994 à 2003, o militar foi submetido a uma artroscopia no
joelho direito. Respondeu que: De acordo com os documentos apresentados o paciente
foi submetido à artroscopia em 10/04/2003. Perguntado quando foi realizado tal
procedimento. Respondeu que: foi em 10 de abril de 2003. Perguntado qual foi o
resultado/laudo da citada artroscopia. Respondeu que: O resultado de acordo com
laudo médico de 20/11/2003, não foi identificado em cirurgia lesão interna joelho
direito. Perguntado se nessa artroscopia realizada no joelho direito, o cabo
Claudionor Guterres França Neto foi submetido ao procedimento Golden Standart.
Respondeu que: Sim. Perguntado se o procedimento Golden Standart constatou ser o
cabo Claudionor Guterres França Neto portador de lesão no ligamento cruzado
anterior do joelho direito. Respondeu que Não. Perguntado caso o resultado do
procedimento Golden Standart não tenha constatado lesão no ligamento cruzado
anterior do joelho direito é possível afirmar, de maneira categórica, que o cabo
Claudionor Guterres França Neto não tinha tal lesão quando da realização deste
procedimento. Respondeu que: Sim, baseado nas informações analisadas, entendo de
maneira categórica que em 10/04/2003 não havia lesão do ligamento cruzado anterior
ou outra lesão interna do joelho direito. Perguntado se tinha algo mais a declarar
sobre os fatos. Respondeu que não." (negritos nossos)
Capitão MARCOS PORT SCHEIRMER, (Evento 40, Doc. nº 5, fls. 37-38)
'Perguntado em que consiste uma artroscopia respondeu que É uma cirurgia
minimamente invasiva para diagnóstico e, tratamento de lesões internas de uma
articulação. Perguntado se este procedimento é indicado para se constatar uma lesão
no ligamento cruzado anterior. Respondeu que: Pode ser utilizado para diagnosticar
lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, porém, habitualmente, não é primeira
indicação visto que a combinação de exame físico e exames complementares possui
acurácia elevada e são menos invasivos ao paciente. Perguntado em que consiste o
procedimento Golden Standart Respondeu que: É um teste padrão que serve de
comparação por parte de outros testes, com a finalidade de avaliar a exatidão dos
mesmos, em resultados que nos assegurem o máximo de acertos de forma a estabelecer
o diagnóstico real. Perguntado se este procedimento é indicado para se constatar uma
lesão no ligamento cruzado anterior. Respondeu que: Pode ser utilizado para
diagnosticar lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, porém, habitualmente não
é primeira indicação visto que a combinação de exame físico e exames complementares
possui acurácia elevada e são menos invasivos ao paciente. Perguntado Compulsando
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a documentação médica do Cabo Claudionor Guterres França Neto, quando serviu
ao Exército, no período de 1994 à 2003, o militar foi submetido a uma artroscopia no
joelho direito. Respondeu que: De acordo com os documentos apresentados há relatos
que foi submetido à artroscopia em 10/04/2003. Perguntado quando foi realizado tal
procedimento. Respondeu que: Em 10 de abril de 2003, de acordo com documentos
apresentados. Perguntado qual foi o resultado/laudo da citada artroscopia. Respondeu
que: De acordo com laudo médico apresentado, de 20/11/2003, sem lesão interna no
joelho direito. Perguntado se nessa artroscopia realizada no joelho direito, o cabo
Claudionor Guterres França Neto foi submetido ao procedimento Golden Standart.
Respondeu que: Sim. Perguntado se o procedimento Golden Standart constatou ser o
cabo Claudionor Guterres França Neto portador de lesão no ligamento cruzado
anterior do joelho direito. Respondeu que: Não. Perguntado caso o resultado do
procedimento Golden Standart não tenha constatado lesão no ligamento cruzado
anterior do joelho direito é possível afirmar, de maneira categórica, que o cabo
Claudionor Guterres França Neto não tinha tal lesão quando da realização deste
procedimento. Respondeu que: Sim, baseado nas informações analisadas, entendo
que na ocasião(10/04/2003) não havia lesão do ligamento cruzado anterior ou outra
lesão interna do joelho direito. Perguntado se tinha algo mais a declarar sobre os
fatos. Respondeu que não.' (negritos nossos)
Além disso, como bem pontuou o Encarregado do IPM em seu Relatório de Evento 40, Doc. nº
10, observa-se que não se constatou no prontuário médico do Cabo Claudionor Guterres
França Neto junto ao Exército Brasileiro indicação de que a ruptura do ligamento cruzado
anterior do joelho direito tenha ocorrido quando ele ainda era militar da ativa.
Todo este arcabouço probatório exposto está a indicar que o Cabo Claudionor Guterres
França Neto agiu com ardil para ser reintegrado ao Exército, em virtude de lesão
incapacitante supostamente contraída durante o período em permaneceu na caserna, por ser
portador de lesão do ligamento cruzado anterior no joelho direito, com o objetivo de obter
vantagem indevida em prejuízo da Administração Militar, tendo atingido o seu desiderato.
As provas carreadas aos autos são robustas acerca da situação clínica do Cabo Claudionor
Guterres França Neto, o qual, quando do seu licenciamento em 2003, não era incapaz para o
serviço militar. Em valores atualizados, a vantagem ilícita obtida pelo Cabo Claudionor
Guterres França Neto e o conseqüente prejuízo ao erário resultou no valor de RS 477.552,85
(quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco
centavos), conforme cálculo do Laudo Pericial Contábil de Evento 50, Doc. nº 3 (atualizado
até 25 de novembro de 2019), composto pela soma dos valores despendidos com proventos e
com gastos médicos decorrentes da utilização do FuSEx.
Assim, o Cabo Claudionor Guterres França Neto, ardilosamente, obteve vantagem ilícita em
prejuízo da Administração Militar, ao ser reintegrado em virtude de lesão no ligamento
cruzado anterior do joelho direito, supostamente contraída durante o período em permaneceu
na caserna, mas que, em verdade, surgiu posteriormente ao seu licenciamento das Forças
Armadas. [...]". (Grifos orignais.)
A exordial acusatória foi recebida em 31 de janeiro de 2020, conforme decisão
inserida no evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000015-45.2020.7.03.0203.
Coforme o Ofício nº 2-S1/SCMT/CMT (evento 68 do IPM), o Comandante do
5º Regimento de Cavalaria Mecanizado declarou que o: "Cb CLAUDIONOR
GUTERRES FRANÇA NETO (reintegrado judicialmente) foi EXCLUÍDO DO NÚMERO
DE ADIDOS E DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO, a contar de 10 de janeiro de 2020."
(Grifos no orignal.)
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, ainda, a teor do Ofício nº 4-S1/SCMT/CMt (evento 9 da APM), foi
informada
a
"[...]
exclusão/licenciamento
do
Cb
CLAUDIONOR
GUTERRES FRANÇA NETO, a contar de 10 de janeiro de 2020." (Grifos orignais.)
Foram ouvidos como testemunhas de acusação, no curso da instrução
processual, o Dr. RONEI VEINT ANZOLCH (médico ortopedista), o 2º Ten Ex JOÃO
GUILHERME BROCHADO GEIST e o Sr. RUI AZEVEDO BAINO, todos ao evento 44 da
APM, e o CAP MED Ex MARCOS PORT SCHIRMER ao evento 147 da APM.
Em 15 de outubro de 2020, foram inquiridos o médico VINICIUS DE PAULA
GUEDES (testemunha ministerial) e as testemunhas defensivas Sr. EDSON LUÍS PINTO
RODRIGUES e Sr. JEFERSON GONÇALVEZ BESCOFF (evento 222 da APM).
As partes se deram por satisfeitas com a prova oral coligida. Em seguida,
procedeu-se ao interrogatório e à qualificação do acusado (evento 270 da APM).
Encerrado tal ato processual, foi determinada vista às partes pelo Juízo de
origem, em cumprimento ao disposto no art. 427 do CPPM (evento 271 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a
expedição de ofício à agência do INSS, sediada em Guaíba/RS, a fim de que a mencioanda
autarquia prestasse esclarecimentos acerca de possível recebimento de benefício
previdenciário por parte do réu, sendo ambos os pedidos deferidos (evento 274 da APM)
A Defesa, por seu turno, deixou o prazo transcorrer in albis (evento 277 da
APM).
Aberta vista dos autos para fins de oferecimento de Alegações Escritas, o MPM
pleiteou a condenação do Cabo Ex CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO pela
prática do crime previsto no art. 251, caput, c/c o § 3º, do Código Penal Militar (evento
310 da APM).
Na mesma fase processual, a Defesa constituída requereu a absolvição do
apelado com fulcro no art. 439, alíneas "a" e "e", do Código de Processo Penal Militar.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o inicio do cumprimento da pena no
regime aberto e a concessão do sursis. (evento 314 da APM).
Em 8 de junho de 2022, em decisão monocrática, o douto Juízo Federal da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar julgou improcedente a Denúncia e absolvou
o Cabo Ex CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO, com base no art. 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (evento 339 da APM).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, o presente
recurso de Apelação, em 27 de junho de 2022 (evento 343 da APM).
Em suas razões de Apelação, o MPM requer o provimento do presente recurso,
com a reforma da Sentença de primeiro grau e, por conseguinte, a CONDENAÇÃO do Cabo
Ex CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO, como incurso no crime de estelionato,
previsto no art. 251, § 3º, do CPM (evento 352 da APM).
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, a Defesa, em suas contrarrazões, pugnou pela rejeição do
presente recurso de Apelação, mantendo intacta a sentença absolutória (evento 357 da APM).
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer
acostado ao evento 8, da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, no qual opinou pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso de
Apelação, para que fosse reformada a sentença a quo e condenado o apelado pela prática do
delito de estelionato, praticado em detrimento da Administração Militar (art. 251, § 3º, do
CPM).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos
processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse
recursal.
A tese ministerial, para reforma do decreto absolutório, gravita em torno da
proposição de que o ex-Cb Ex CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO induziu em
erro a administração militar para obter vantagem indevida mediante afirmação, em 2008,
perante a Justiça Federal, de que sofrera lesão do ligamento cruzado anterior do joelho
direito durante o período que ostentava a qualidade de militar da ativa, e, por isso, resultou
em sua reintegração ao Exército Brasileiro.
Conforme o Parquet das Armas, a referida enfermidade surgiu
posteriormente ao licenciamento do apelado, ocorrido em 12 de dezembro de 2003. Assim, o
acusado, ardilosamente, obteve vantagem ilícita em prejuízo à administração militar ao ser
reintegrado às fileiras da Força Terrestre, sob a alegação de que fora acometido pela lesão
durante o período que exercia suas funções na caserna, entretanto essa enfermidade ocorreu
após o seu licenciamento. Dessa forma, o apelado obteve vantagem ilícita para si, em
prejuízo da administração militar, no montante avaliado em R$ 424.891,53 (quatrocentos e
vinte e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).
Assevera, também, que o laudo médico elaborado em 20 de novembro de
2003 não constatou a referida lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito.
Com suporte nas provas testemunhais, alega que o apelado não sofreu a
mencionada lesão em momento anterior ao seu licenciamento, no final de 2003.
Ademais, sustenta que o apelado participou de diversas provas de corrida entre
os anos de 2015 e 2018, o que demonstra sua capacidade para a prática de atividades de
impacto.
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pontua que: "[...] o Cabo CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO não
teve lesão ligamentar enquanto servia no Exército, nem tampouco se submeteu à cirurgia
reparadora, a qual deixa cicatrizes, que o apelado não têm no seu joelho.".
No tocante à tese de contradição entre os laudos médicos colacionados aos
autos, aduz que:
"Logo, não há nos autos 4 (quatro) 'diagnósticos', como afirma a sentença, mas apenas 2
(dois), que dizem a mesma coisa, pois não são contraditórios, pois se complementam. São
eles:
'(1) em 10/04/2003, 'sinovite de joelho direito', em Relatório Cirúrgico de artroscopia
em joelho direito (APM - Evento 80, documento 04, fls. 08/09);
...
(4) em 20/11/03, 'artralgia de joelho direito', em inspeção de saúde (IPM - Evento 01,
documento 08, fls. 45/46).'
Artralgia é dor em uma articulação. Sinovite é uma inflamação na membrana que reveste a
articulação, que gera a dor.".
O MPM, também, refuta a existência de vícios formais nos laudos pericias
produzidos, sob o argumento de que se existirem realmente tais vícios, não possuem o condão
de desqualificar o conteúdo neles inserido, tratando-se de mera irregularidade.
Em que pesem os combativos argumentos ministeriais, não vislumbro
elementos de convicção cristalinos o suficiente para reverter o tratamento penal dispensado
pela Sentença absolutória ao acusado, o ex-Cb Ex CLAUDIONOR
GUTERRES FRANÇA NETO. Vejamos:
Em juízo, o apelado afirmou que (evento 27 da APM):
"[...] não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; [...] não induziu a Justiça em erro,
pois sempre teve a lesão e foi licenciado em função dela; [...] permaneceu baixado no hospital
por, aproximadamente, 10 (dez) meses, realizando sessões de fisioterapia, no entanto, não
obteve uma recuperação integral; [...] depois de licenciado, viu-se obrigado a trabalhar com
serviços gerais em uma fábrica de celulose; [...] nesse período, sempre apresentou problemas
de locomoção em ambos os joelhos; [...] em 2008, decidiu procurar os seus direitos,
acionando o Poder Judiciário, a fim de pleitear justamente a sua reintegração às fileiras do
Exército ou buscar a sua reforma; [...] jamais pensou em tirar proveito dessa situação; [...]
em relação ao pedido de auxílio-doença requerido junto ao INSS, a ação previdenciária foi
proposta, pois não estava conseguindo trabalhar, em razão do agravamento das lesões nos
joelhos sofridas durante a prestação do serviço militar; [...] não se recorda de qual lesão se
baseou para o ajuizamento dessa ação, se da lesão do joelho direito ou do esquerdo; [...]
ingressou nos grupos de corrida numa tentativa de buscar fortalecimento muscular e uma
melhor qualidade de vida; [...] fazia caminhadas, e não corridas ou trilhas; [...] o
Comandante da OM enviou um bilhete aos médicos, determinado que ele fosse licenciado,
pois já estava no final de seu tempo de serviço militar; [...] foi composta uma Junta Médica
para analisar seu caso e, que, posteriormente, confeccionou o seu laudo de incapacidade
definitiva; [...] discorda da afirmação de que a lesão alegada para a reintegração ao Serviço
Militar teria ocorrido após seu desligamento do Exército; [...] ratifica que a lesão foi
contraída dentro do quartel e que o agravamento dela se deu em razão do excesso de
exercícios repetitivos; [...] acredita que a denúncia foi motivada por intervenção do Comando
do 5º RCMec, que é quem tem a última palavra e determina qual vai ser a atuação de todos os
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

setores da OM; [...] não participou de um evento de corrida no ano de 2015; [...] fez a
inscrição, recebeu um chip e uma camiseta, mas não compareceu ao evento; [...] acredita que
alguém utilizou a sua inscrição; [...] participou da trilha de 2018, no entanto, não houve
disputa nesse evento, e que não correu, apenas troteou.".
Em sede de contrarrazões, a Defesa constituída sustenta que o apelado
ingressou na carreira militar em 1994 e imediatamente iniciou sua carreira de atleta militar,
participando de competições esportivas do Exército Brasileiro. Assim, ao atuar como
integrante da equipe de atletismo, foi submetido a uma rígida rotina de treinamentos, "[...]
onde era compelido a participar de marchas de 08km, 12km, 16km e 32km, sempre
carregando equipamentos, armas e munições.". E, complementa:
"A intensa sobrecarga de exercícios físicos que lhe eram impostos para se manter como atleta,
somada às atividades físicas exaustivas, típicas da rotina militar, a qual foi exercida pelo réu
pelo período de aproximadamente 10 (dez) anos, acabaram por lhe gerar graves lesões em
seus joelhos, inicialmente, com maior destaque ao seu joelho direito, acometendo-o a severas
dores que, com o passar do tempo, foram causando a ele o sofrimento pela diminuição de sua
capacidade física, tão valorizada e necessária ao serviço militar até então exercido com
excelência.".
Em ligeiro retrospecto dos autos, verifica-se que restou consignado na sentença
absolutória recorrida a juntada aos autos dos documentos médicos a seguir:
"(1) em 20/02/03, receita médica assinada pelo 2º Ten Médico Evandro B Porto, em que exara
o diagnóstico de que o acusado 'Apresenta lesão joelho dto. Sugerido tratamento
cirúrgico' (IPM - Evento 01, documento 08, fl. 67);
(2) em 18/03/03, a JISGU/PAE (HGePA) inspecionou o acusado e o considerou 'Incapaz
temporariamente para o Serviço do Exército. Necessita de 20 (vinte) dias de afastamento total
do serviço e instrução para realizar seu tratamento', com diagnóstico 'M 25.5 - CID/10 -
Décima Revisão' (IPM - Evento 01, documento 08, fl. 83);
(3) Prescrições médicas entre os dias 09/04/2003 e 11/04/2003, referentes à internação
hospitalar do acusado no Hospital Geral de Porto Alegre/RS, com receituário de pré-
operatório (APM - Evento 80, documento 03, fls. 05/06) e a utilização do seguinte material
complementar, no período da tarde, do dia 10/04/03: 'Abocath nº 22: 02; Soro Fisiológico 125
mil: 02' (APM - Evento 80, documento 03, fl. 05);
(4) Relatório Cirúrgico de artroscopia de joelho direito, realizado pelo médico Felipe
Cobbaio, no dia 10/04/2003, com rubrica no verso, no campo 'cirurgião', sem carimbo e
identificação do profissional, com diagnóstico pós-operatório de 'sinovite de joelho
direito' (APM - Evento 80, documento 04, fls. 08/09);
(5) em 11/09/2003, receita médica assinada pelo Ten Médico Alan Pinheiro, em que exara o
diagnóstico de que o acusado 'apresentase em pós-operatório de reconstrução do ligamento
cruzado posterior do joelho dir.' (IPM - Evento 01, documento 08, fl. 84);
(6) em 11/09/2003, receita médica assinada pelo Ten Médico Alan Pinheiro, em que exara
diagnóstico de que o acusado apresenta 'lesão de ligamento cruzador posterior do joelho dir
operado há +/- 3m' (IPM - Evento 01, documento 08, fl. 85);
(7) Prescrições médicas entre os dias 26/09/2003 e 17/11/2003, realizadas pelos Tenentes Alan
Pinheiro e Celso Luíz Schio, a respeito de medicações e dieta de internação hospitalar do
acusado no leito 1003 do Hospital Geral de Porto Alegre/RS (APM - Evento 80, documento
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02, fls. 05/15), com a descrição do seguinte material complementar, no período da tarde, do
dia 29/10/2003: 'gase: 06; atadura 15: 04; seringa 5 ml: 03; seringa 10 ml: 02' (APM -
Evento 80, documento 02, fl. 10);
(8) prontuários de internação hospitalar do acusado no leito 1003 do HGPA, entre outubro e
novembro de 2003, para realização de fisioterapia (IPM - Evento 01, documento 08, fls.
43/44);
(9) alta hospitalar do Hospital Geral de Porto Alegre em 20/11/2003, relativa à internação
ocorrida em 25/10/2003 (IPM - Evento 01, documento 08, fl. 91);
(10) Parecer de Sanidade Física, sem data, assinado pelo 2º Ten Médico Vinícius de Paula
Guedes, em que consta no histórico clínico que: 'na data de 06 de março de 2003 o referido
paciente tem sua primeira consulta na traumatologia do HGePA sendo diagnosticado
conforme CID M25.5, com queixa de dor em joelho direito. Na referida consulta com o 2º Ten
Medico Evandro Porto sugeriu a realização de exame artroscópico com o objetivo de
evidenciar lesão intra-articular. Durante realização cirúrgica foi constatada lesão no
ligamento cruzado posterior, quando foi realizada correção cirúrgica. Na data de 09 de abril
2003, obtendo alta hospitalar na data de 11 de abril de 2003. Conforme orientação do
traumatologista o paciente acima devera realizar seções diárias de fisioterapia. Para a
melhora da instabilidade articular e futura disroptura (SIC) dos ligamentos cruzados' (IPM -
Evento 01, documento 08, fl. 74);
(11) em 20/11/03, laudo médico sem assinatura concluiu que o acusado estava 'Apto com
recomendações. Pode realizar atividades que não requerem esforço físico e saltos. Poderá
realizar atividades burocráticas', com diagnóstico de 'Artralgia joelho direito', histórico da
doença de que 'videoartroscopia não evidenciou lesão interna em joelho direito. Realizou 40
(quarenta) sessões de fisioterapia internado no HGePA sem melhora' e exames
complementares de que 'Artroscopia em 10/04/2003 sem lesão interna joelho direito conforme
laudo cirúrgico' (IPM - Evento 01, documento 08, fl. 41);
(12) em 20/11/03, em inspeção de saúde, o 2º Ten Médico Felipe Wildt do Canto concluiu em
laudo médico que o acusado estava 'Apto com recomendações. Pode realizar atividades que
não requerem esforço físico e saltos. Poderá realizar atividades burocráticas', com
diagnóstico de 'Artralgia joelho direito', histórico da doença de que 'videoartroscopia não
evidenciou lesão interna em joelho direito. Realizou 40 (quarenta) sessões de fisioterapia
internado no HGePA sem melhora' e exames complementares de que 'Artroscopia em
10/04/2003 sem lesão interna joelho direito conforme laudo cirúrgico' (IPM - Evento 01,
documento 08, fls. 45/46);
(13) em 20/11/03, a Junta de Inspeção de Saúde (HGePA) inspecionou o acusado e o
considerou 'Incapaz definitivamente para o Serviço do Exército. Não é inválido' (IPM - Evento
01, documento 08, fl. 40);
(14) Ressonância Magnética do joelho direito, realizada em 25/11/2009, que concluiu pelo
diagnóstico de 'ruptura do ligamento cruzado anterior' (IPM - Evento 18, documento 05, fl.
03);
(15) Ressonância Nuclear Magnética do joelho direito, realizada em 21/11/2010, que concluiu
no sentido de que 'ligamentos cruzado e colaterais íntegros' (IPM - Evento 18, documento 05,
fl. 05);
(16) Ressonância Magnética do joelho direito, realizada em 25/09/2012, que concluiu no
sentido de que 'Menisco medial extruso com redução em suas dimensões, identificando-se área
de hipersinal em seu corno posterior tocando a superfície articular, relacionado a ruptura
radial' (IPM - Evento 18, documento 05, fl. 06);
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(17) Cópia da Ata de Inspeção de Saúde 1343/2016, realizada em 19/07/2016, em que o
acusado foi considerado 'Incapaz B1. Necessita de 30 dias de afastamento total do serviço e
instrução para realizar seu tratamento, a contar de 19/07/2016', em razão do diagnóstico
'M23.5 - Instabilidade crônica do joelho (JOELHO DIREITO)' (IPM - Evento 18, documento
02, fls. 01/02);
(18) Ressonância Magnética do joelho direito, realizada em 21/07/2016, que concluiu no
sentido de que há 'sinais de rotura (SIC) crônica do ligamento cruzado anterior, com fino feixe
de fibras inserido no aspecto posterior da epífise femoral' (IPM - Evento 18, documento 05, fl.
07);
(19) Laudo Especializado de ortopedista, realizado em 01/09/2016, que concluiu no sentido de
que o acusado tem "lesão do ligamento cruzado anterior do joelho D + lesão meniscal (IPM -
Evento 18, documento 08, fl. 03);
(20) Ressonância Magnética do joelho direito, realizada em 07/11/2018, que concluiu no
sentido de que 'Observa-se ruptura completa do ligamento cruzado anterior. O ligamento
cruzado posterior está preservado' (IPM - Evento 18, documento 05, fls. 08/09);
(21) Laudo Médico Especializado, elaborado na Policlínica Militar de Porto Alegre/RS, no
dia 29/04/2019, no sentido de que o acusado apresenta 'Ruptura bilateral do Ligamento
Cruzado Anterior (LCA)' (IPM - Evento 18, documento 08, fl. 01);
(22) Laudo do Hospital Militar de Área de Porto Alegre, realizado em 30/07/2019, que
concluiu que o acusado 'é portador de lesão de ligamento cruzado anterior do joelho direito' e
que 'exames demonstram que paciente possui lesão total do ligamento cruzado anterior, porém
nenhum dos exames de imagem demonstra cirurgia para correção desta patologia. Apenas
para correção do menisco' (IPM - Evento 33, fl. 03);
(23) Ressonância Magnética do joelho direito, realizada em 25/09/2019, que concluiu que o
acusado apresenta 'ruptura do ligamento cruzado anterior' (IPM - Evento 33, fl. 06).".
Nessa quadra, elucida-se que após consultas, internações para fisioterapia e
baixas no HGPA e nova inspeção pela Junta de Saúde, em 12 (doze) de dezembro de 2003, o
apelado foi considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo, com diagnóstico
de "artralgia do joelho direito". Assim, foi licenciado e excluído das fileiras do Exército
Brasileiro.
Em 11 de dezembro de 2008, o apelado ajuizou, perante a Justiça Federal do
Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a ação autuada sob o nº 2008.71.00.031321-2/RS, na
qual buscou a anulação do ato administrativo de desincorporação.
Em que pese o douto Juízo do primeiro grau de jurisdição ter julgado
improcedente o pedido formulado pela Defesa, em 26 de setembro de 2012, o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região determinou a anulação do ato administrativo de licenciamento
do apelado e o reestabelecimento do seu status de militar.
Em
10
de
janeiro
de
2020,
o
apelado,
à
época
reintegrado
judicialmente, foi excluído do número de adidos e, novamente, licenciado das fileiras da
Força Terrestre (eventos 9 e 68 do IPM).
Quanto à prova testemunhal, colacionam-se os fragmentos da sentença
vergastada:
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Ademais, em relação à prova oral, foram ouvidas em Juízo oito testemunhas, sendo seis
arroladas pelo Ministério Público Militar e duas pela Defesa.
Nesse passo, a testemunha RONEI VEINT ANZOLCH, ouvida sob compromisso legal de dizer
a verdade (Evento 44, Vídeos 01/03), pontuou que:
(I) é médico ortopedista há 30 anos e atua como perito da Justiça Federal a pelo menos uns
15 anos desse tempo;
(II) fez um laudo pericial do acusado, mas não se recorda do parecer que deu, tendo em vista
que já faz muito tempo que isso ocorreu;
(III) depois de ser ouvido umas duas vezes sobre esse quadro, buscou auxílio nas suas
anotações e se lembrou um pouco do caso em questão;
(IV) a lesão do ligamento cruzado direito que o acusado alega ter sido obtida no Exército não
pode ter ocorrida na época em que ele servia;
(V) a referida lesão não é contemporânea aos fatos de quando ele era militar do Exército.
(VI) na própria denúncia, existem duas ressonâncias nuclear magnéticas: uma que não se
verifica a lesão e na outra há a lesão do ligamento cruzado anterior;
(VII) há um intervalo de tempo entre as duas ressonâncias de perto de 1 ano, em que se pode
inferir que a lesão do ligamento cruzado anterior ocorreu nesse intervalo de tempo;
(VIII) em situações como essa, a artroscopia no joelho é qualificada como um procedimento
'golden standart', isto é, o procedimento que há de melhor, o mais adequado;
(IX) a artroscopia é o melhor exame para diagnóstico de lesão de estruturas internas de
qualquer articulação;
(X) com base na artroscopia datada de 10 de abril de 2003, não havia lesão do ligamento
cruzado anterior na referida data.
Por sua vez, a testemunha 2º JOÃO GUILHERME BROCHADO GEIST (Evento 44, Vídeos
04/08), sob compromisso de dizer a verdade, afirmou que:
(I) é graduado como médico desde 2013 e possui especialização em ortopedia e
traumatologia;
(II) participou de uma conferência médica sobre o estado de saúde do acusado, e que, na
oportunidade, se recorda dele ter feito uma cirurgia de artroscopia no Exército no ano de
2003;
(III) nessa artroscopia, na época dos fatos, não se identificou nenhuma lesão no joelho;
(IV) não tem certeza, pois não era ele quem estava na cirurgia e não sabe se quem operou
descreveu os fatos corretamente ou não;
(V) em uma artroscopia, é de fácil constatação a existência de uma lesão no ligamento
cruzado anterior e que ela se trata de um procedimento 'golden standart', ou seja, um
procedimento de melhor qualidade para poder identificar lesões no ligamento cruzado;
(VI) uma lesão no ligamento cruzado ainda pode ser identificada em um procedimento clínico,
mas a artroscopia tem um maior índice de confiabilidade na constatação de lesões do que um
procedimento clínico;
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(VII) uma pessoa que possui o CID M25.5 já pode ter tido ou vir a ter uma lesão de
ligamento;
(VIII) é possível que ocorrida uma primeira lesão no joelho direito, ela possa ter gerado uma
sobrecarga no joelho esquerdo, vindo a comprometê-lo;
(IX) qualquer tipo de parecer médico é embasado em exame físico, exames complementares e
descrições cirúrgicas, não sendo, portanto, somente baseados nos depoimentos dos pacientes.
Já a testemunha RUI AZEVEDO BAIN (Evento 44, Vídeos: 08/13), sob compromisso de dizer
a verdade, aduziu que:
(I) não se recorda de ter atuado em um processo que tramitou na Justiça Estadual em Guaíba
em relação ao pedido de aposentadoria junto ao INSS realizado pelo acusado, no entanto,
lembra de que o acusado tinha uma lesão no joelho ocorrida em atividade militar;
(II) na época dos fatos, fez o laudo do réu e que ele estava afastado de suas atividades há,
aproximadamente, 03 (três) anos, quando sofreu traumatismo no joelho esquerdo, conforme
laudo datado de 21 de novembro de 2016;
(III) o acusado já tinha sido seu paciente há muitos anos, o que é errado e não é possível
atuar como perito de um paciente, mas que, no momento em que foi feita a perícia, o acusado
não foi identificado como um paciente anterior, mas, sim, como um paciente novo;
(IV) deu ao acusado um atestado datado de 11 de agosto de 2016, dizendo que o acusado
apresentava lesão crônica no joelho direito e que, em 21 de novembro do mesmo ano, ao
realizar a perícia, não se deu conta que se tratava de seu paciente;
(V) a artroscopia é um instrumento capaz de detectar uma lesão no ligamento cruzado e que
se trata de um método excelente. (VI) se houvesse uma lesão no ligamento cruzado anterior,
ela teria sido facilmente identificada no referido procedimento;
(VII) pelo que consta no laudo, não havia lesão no ligamento cruzado anterior, e que, caso o
acusado tivesse se submetido a uma cirurgia reparadora na lesão do ligamento cruzado
anterior, a artroscopia poderia detectar que aquele ligamento foi reconstruído;
(VIII) a CID M25.5 não poderia gerar uma incapacidade definitiva para a atividade militar,
mas que a dor intratável poderia sim.
Por outro lado, a testemunha Cap MARCOS PORT SCHIRMER, inquirida em Juízo (Evento
147, Vídeos 04/31), pontuou que:
(I) é médico desde 2006 e especialista em ortopedia e traumatologia desde o ano de 2010;
(II) é bastante comum, na prática diária, a ocorrência de lesões no ligamento cruzado
anterior dos joelhos;
(III) já atendeu presencialmente o acusado, que fez um laudo especializado sobre a situação
dele, por solicitação do médico perito do Exército na época;
(IV) a lesão do ligamento cruzado anterior normalmente advém de uma entorse, uma lesão no
mecanismo rotacional do joelho e que pode ser percebida no exame físico, exame clínico, em
testes ou em exames complementares como a ressonância magnética;
(V) a lesão do ligamento cruzado anterior acarreta uma instabilidade nos movimentos
rotacionais do corpo;
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(VI) atividades físicas, como corridas, que não requerem movimentos bruscos, até podem ser
realizadas, no entanto, para fazer movimentos bruscos, como os exigidos em esportes de
contato ou que tenham que mudar de direção de maneira rápida, isso pode gerar uma nova
entorse no joelho e que, por consequência disso, a pessoa pode ir agravando ou gerando
novas lesões;
(VII) uma artroscopia é de maneira simplificada uma videoscopia e trata-se de um exame de
maior acurácia, porque ela trata de ver o ligamento diretamente, permitindo que se possa
interagir com ele.
(VIII) a artroscopia se trata de um procedimento 'golden standart' e que legalmente qualquer
médico está habilitado a fazer;
(IX) se trata de procedimento de especialidade da ortopedia e traumatologia;
(X) é muito improvável que um médico que tenha experiência na realização desse tipo de
exame, não tenha detectado uma lesão no ligamento cruzado anterior depois de uma
artroscopia;
(XI) verificou a documentação do acusado e que nela constava que ele havia realizado uma
artroscopia em 10 de abril de 2003;
(XII) na documentação dessa época, havia um registro médico que não detectou nenhuma
lesão;
(XIII) essa lesão costuma ser bem evidente, então, se houvesse lesão do cruzado, ela
certamente teria sido mencionada no laudo;
(XIV) uma cirurgia reparadora pode torná-lo apto para o Serviço Militar, que a cirurgia dá
em torno de 95% de bons resultados e que o Exército possui profissionais capacitados, que
inclusive essa lesão se trata de uma das mais comuns durante a atividade militar;
(XV) a recuperação é longa, mas, se realizada a reabilitação de forma satisfatória, pode fazer
a pessoa voltar a 100% da atividade militar;
(XVI) após a artroscopia realizada em 2003, o acusado poderia ter tido uma nova lesão ainda
no ano de 2003 ou a qualquer tempo após a artroscopia;
(XVII) as CIDs apresentadas pelo acusado em 2015 para obter auxílio-doença previdenciário,
podem se tratar de lesões com nexo de causalidade com as CIDs M25.5 e o S83.5, que foram
as lesões apresentadas pelo acusado quando ainda integrado em 2003;
(XVIII) se há instabilidade, podem evoluir para lesão de menisco;
(XIX) se o acusado tivesse feito cirurgia efetiva de reconstrução, ele teria cicatriz no joelho e
que ele não possui nenhuma cicatriz quando foi inspecionado.
A testemunha VINÍCIUS DE PAULA GUEDES, ouvida em Juízo (Evento 222, Vídeos 01/07),
afirmou que:
(I) é médico neurocirurgião e se formou em 2002, tendo servido como Tenente Médico no 5º R
C Mec no ano de 2003, em Quaraí/RS;
(II) em razão do tempo decorrido, não se recorda do acusado ou de tê-lo examinado, mas que
os registros no prontuário médico do acusado refletem a veracidade dos fatos na época;
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(III) os pareceres médicos eram elaborados baseados em exames complementares e
informações fornecidas pelo paciente;
(IV) todos os pacientes eram examinados a partir da queixa principal.
Por seu turno, a testemunha ALLAN FREDERICO CAVALCANTI PINHEIRO pontuou em sua
oitiva (Evento 241, Vídeos 01/09) que:
(I) é médico traumato-ortopedista e serviu como R2 no Exército no ano de 2004,
especificamente no Hospital Militar de Porto Alegre;
(II) não se lembra do caso em questão, pois já se passou muito tempo, bem como não se
recorda de ter atendido o acusado;
(III) costuma identificar o tipo de problema do acusado com exame físico, mas que não faz
cirurgias nesse caso, e sim encaminha para um colega;
(IV) certamente, não fez cirurgia no acusado;
(V) no diagnóstico pré-operatório, havia uma suspeita inicial de lesão meniscal do joelho
direito e que o procedimento realizado após foi uma artroscopia;
(VI) reconhece o seu carimbo em documento que prescreveu medicamentos para o acusado;
(VII) pelo teor do documento, supõe que o paciente tenha sido operado e diante da cirurgia
redigiu um laudo;
(VIII) o caso virou um 'quebra-cabeça' para ele, pois não se recorda e fazer um juízo sobre
isso seria leviano de sua parte.
A testemunha EDSON LUÍS PINTO RODRIGUES esclareceu em sua inquirição, (Evento 222,
Vídeos 09/13) que:
(I) era colega de caserna do acusado.
(II) durante o período em que serviu, atuou na secretaria da enfermaria, como motorista de
ambulância, e como responsável pela sala de fisioterapia;
(III) pelo seu setor de atuação na OM, conduziu o acusado até Porto Alegre em diversas
oportunidades para a realização de consultas, referentes ao tratamento do joelho;
(IV) por ter curso técnico em fisioterapia, também fazia as sessões de fisioterapia em
Claudionor;
(V) as perícias médicas eram realizadas por clínicos gerais e quem determinava o resultado
das perícias (apto/inapto) era o Coronel, e não os médicos;
(VI) mesmo os militares inaptos eram avaliados como aptos, por ordem do Comandante e,
posteriormente, licenciados;
(VII) pelo que se recorda, a lesão do acusado era de ligamento cruzamento, só não lembra em
qual joelho era;
(VIII) pelo que se lembra, o réu ficou muito tempo hospitalizado em tratamento antes de ser
licenciado;
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(IX) sabia que o acusado era militar antigo e atleta e que, inclusive, foram atletas juntos;
(X) o serviço deles era sobrecarregado, pois além do serviço normal, havia os treinamentos
em dois turnos;
(XI) havia uma preocupação, por parte do Comando da OM, com relação à estabilidade dos
militares, não tendo conhecimento se tal preocupação se estendia com relação ao réu.
Por fim, a testemunha JEFERSON GONÇALVES BESCOFF afirmou em seu depoimento
(Evento 222, Vídeos 14/16) que:
(I) serviu ao Exército de março de 1996 até março de 2004;
(II) durante esse período, exerceu as funções de mecânico e motorista;
(III) era atleta e conheceu o acusado, pois faziam parte da mesma equipe;
(IV) se recorda da lesão sofrida pelo acusado, pois, na época, também sofreu uma lesão grave
no joelho, em decorrência do atletismo, em 2001/2022, e que o acusado também fazia
tratamento nesse período;
(V) era bastante comum os atletas se lesionarem, pois não possuíam o equipamento adequado,
nem o treinamento específico, além do expediente normal de serviço;
(VI) o atendimento médico não era adequado, pois os médicos eram aspirantes e havia apenas
clínicos gerais;
(VII) foi licenciado com lesão no joelho, porém o parecer registrava que estava apto;
(IX) tem conhecimento de que outros militares foram dispensados com parecer apto, mesmo
apresentando algum tipo de lesão;
(X) o acusado, em tratamento, já não fazia mais parte da equipe de atletismo;
(XI) sofreu lesão ligamentar semelhante a do acusado.".
A par da provas documentais e testemunhais trazidas aos autos, o douto Juízo de
piso, com acerto, trouxe à tona a razoável dúvida referente à possível fraude perpetrada pelo
apelado, para, em tese, infringir o tipo penal previsto no art. 251 do CPM, conforme o
fragmento da sentença vergastada a seguir, in verbis:
"Diante desse estado de incerteza, mesmo que superadas as já mencionadas debilidades
formais do Relatório Cirúrgico de artroscopia de joelho direito, o tão alardeado procedimento
'golden standart' (APM - Evento 80, documento 04, fls. 08/09), que, realizado em 10/04/2003,
diagnosticou o acusado com 'sinovite de joelho direito' (espécie de inflamação na articulação
do membro inferior) e 'sem lesão interna', ainda assim há um período de mais de oito meses
até o seu licenciamento do Exército Brasileiro, em que houve, ao menos, uma internação
hospitalar por dois meses, além de vários outros diagnósticos, inclusive pela Junta de Saúde,
que concluiu por 'artralgia de joelho direito' (dor no joelho).
Nesse interregno, aliás, há menções a pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado
posterior do joelho direito em duas receitas médicas (IPM - Evento 01, documento 08, fls.
84/85) e em Parecer de Sanidade Física (IPM - Evento 01, documento 08, fl. 74), não se
podendo olvidar que, nas Folhas de Alterações do acusado, há registros de tratamento
fisioterápico para a CID-S83.5 (entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado do joelho).
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se, por oportuno, que restou esclarecido pela testemunha ALLAN FREDERICO
CAVALCANTI PINHEIRO (Evento 241) que o diagnóstico de lesão de ligamento cruzado
posterior de joelho é muito específico, sendo de difícil constatação sem amparo em outros
exames ou com a mera afirmação do paciente, sendo que a sua reiteração em diversos
documentos, inclusive com a CID, enfraquece a ilação acusatória de que teriam sido exarados
com base no simples relato do acusado, que, na época dos fatos (2003), sequer tinha o fácil
acesso à informação proporcionado pela difusão da internet para se autodiagnosticar e
fornecer o respectivo CID.
Portanto, por todos esses elementos, conclui-se que há fundadas dúvidas nos autos sobre a
eclosão de lesão ligamentar no joelho direito do acusado durante o período do serviço militar,
que é justamente o meio fraudulento narrado na exordial acusatória, sendo que, no processo
penal, a dúvida milita em favor do acusado, pelo princípio do 'in dubio pro reo', o que, por si
só, já justificaria um decreto absolutório.".
Nesse compasso, observando-se, em minúcias, o teor da imputação criminal
formulada pelo Parquet Miliciens, sob o enfoque do estelionato, embora a acusação tenha
sido formulada com clareza, esbarra em incertezas quanto à comprovação da materialidade
delitiva.
Assim concluo, porque os diversos laudos e as atas de saúde juntados aos autos
são incongruentes, nebulosos e não habilitam o julgador a extrair a certeza de que o apelado
simulou seu acometimento à enfermidade que o incapacitasse para a prática laboral na
caserna.
Traçado esse panorama fático, observa-se que, para a configuração do delito de
estelionato contra a Administração Militar, previsto no art. 251, § 3º, do CPM, é
imprescindível o dolo, sendo o núcleo do tipo obter alcançar vantagem ilícita em prejuízo da
citada Administração, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou
ludibriar a vítima, nesse caso, o Exército Brasileiro. O bem jurídico tutelado é o patrimônio
público e o crime consuma-se quando da obtenção da referida vantagem indevida em
detrimento da Administração Militar, configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
“Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
[...]
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.”.
Ainda que questionável o direito do Acusado à reforma, em que pesem os
argumentos ministeriais elencados alhures, data venia, não entendo que restou devidamente
comprovado o emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Considerando que o apelado efetivamente ostentou um histórico de atleta do
Exército Brasileiro entre os anos de 1994 e 2003 e que constam no caderno probatório
diversos laudos médicos que confirmam o tratamento no joelho direito, incluindo a realização
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de uma artroscopia no joelho direito no mês de abril de 2003 e de internação hospitalar nos
meses de outubro e novembro seguintes, emerge aos autos a incerteza dos fatos narrados na
exordial acusatória.
Com acerto, a meu ver, o édito absolutório trilha o caminho mais prudente e
seguro da não incriminação, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de
inocência, em face da inexistência de prova suficiente para a condenação.
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se
prova insuficiente para a condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza, e
mantém o espírito do julgador em estado de dúvida, sendo que a aplicação do princípio in
dubio pro reo está cristalizada no ordenamento jurídico pátrio ao prever que o juiz absolverá
o réu se não existir prova suficiente para a condenação
1.
Ora, se o convencimento judicial acerca da autoria não se forma em
completude, a absolvição emerge como única medida, em prevalência ao interesse do réu,
consagrado no princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, trago à baila a Apelação nº 7000264-02.2023.7.00.0000
2, de
relatoria do eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, de cuja ementa se
extrai o fragmento a seguir:
"APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. COAUTORIA DE CIVIL E MILITAR REFORMADA.
LAUDOS CONFIRMATÓRIOS DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE FRAUDE NO
ATO DA REFORMA.
Inexistindo prova da fraude, elementar do crime de estelionato, considerando os laudos
confirmatórios de doença incapacitante que justifica a reforma, impositiva é a absolvição.
Recurso conhecido e não provido.
Decisão por unanimidade.".
Portanto, para subsidiar uma condenação, as provas têm de ser robustas, a ponto
de formarem um juízo certo da autoria, e, na falta delas, o julgador fica obrigado a
absolver.
Por consequência de tudo que foi exposto, inexistindo provas que apontem com
segurança o fato narrado pelo Parquet Militar na exordial, a manutenção da absolvição deve
ser observada, contudo não com base na alínea "b" do art. 439 do CPPM, conforme a r.
Sentença recorrida, mas, sim, na alínea "e" do citado artigo, já que o apelado foi efetivamente
reintegrado às fileiras do Exército Brasileiro, mas não se conseguiu provar, irrefutavelmente,
que o agente, mediante fraude, tivera a intenção de provocar mal injusto à administração
militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao
recurso ministerial para, mantendo a sentença absolutória, alterar apenas o seu fundamento
para a alínea "e" do art. 439 do CPPM.
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359056v14 e do código CRC 07fa1ad2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 29/4/2024, às 16:59:35
1. MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II. Campinas, Bookseller. 1997, p. 261.
2. Publicada no Dje em 6/11/2023.
7000591-78.2022.7.00.0000
40001359056 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000591-78.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO
ADVOGADO(A): PRISCILLA ZACCA MOYSES (OAB RS78255)
VOTO CONVERGENTE
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida, em
8/6/2022, pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou
improcedente o pedido formulado na Denúncia e decidiu absolver o Cabo Ex
CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO do crime tipificado no art. 251, caput, c/c o §
3º, do CPM, com lastro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Não assiste razão ao apelante, pois há dúvidas nos autos acerca do elemento
subjetivo do tipo penal descrito no art. 251, caput, c/c o § 3º, do CPM.
O Parquet alega que o apelado, com o objetivo de obter vantagem indevida em
prejuízo da Administração Militar, agiu com ardil para ser reintegrado ao Exército Brasileiro,
em virtude de suposta lesão incapacitante contraída durante o período em que permaneceu na
caserna, a saber, lesão do ligamento cruzado anterior no joelho direito.
Inicialmente, o MPM alude incoerência nas alegações constantes na petição
inicial do apelado, a qual afirmou existir relação de causa e efeito entre a lesão adquirida no
ligamento cruzado do joelho direito e a atividade militar. A inicial ofertada resultou na Ação
nº 2008.71.00.031321-2, julgada improcedente pelo Juiz Federal Roger Raupp Rios, em
14/6/2011, no Juízo Federal da 4ª Vara de Porto Alegre/RS, sob o fundamento de que o ora
apelado não possuía doença incapacitante, para os atos da vida civil ou atividade militar
(evento 1, doc. 9, fls. 57/59, do IPM).
Incontinentemente, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
reformou esse Decisum da justiça federal comum, em 26/9/2012, por unanimidade, dando
provimento à petição recursal, mediante o fundamento de que (evento 1, doc. 6, fl. 25, do
IPM):
"atestada a incapacidade temporária para o serviço militar, remanescendo a
capacidade laborativa civil, em doença que eclodira ao tempo da caserna, impõe-se a
anulação do ato administrativo que licenciou o requerente do serviço militar.”
Compulsando os autos, em especial a petição na qual se requereu a anulação do
ato administrativo de desincorporação (evento 1, doc. 7, fls. 8/27, do IPM), o recorrido
esclarece os fatos ensejadores da inicial, demonstrando o suposto nexo de causalidade da
lesão contraída durante o serviço militar:
7000591-78.2022.7.00.0000
40001356661 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) na data de 07 de março de 1994, após ter sido submetido a rigorosa seleção, incluindo-
se inspeções de saúde na Comissão de Seleção Complementar, sendo considerado apto de
saúde e então incorporado
(...)
foi classificado no comportamento “ÓTIMO”, isto decorrente de seu elevado nível de
disciplina e destacado desempenho funcional.
(...) passou a participar ativamente das atividades de competições desportivas do Exército
Brasileiro (...)
(...) como consequência das atividades de esforço e atividades de atletismo e competições
diversas (...) desenvolveu severa lesão em seu joelho direito, sendo que veio a perceber tal
lesão decorrente das fortes dores que sentia, sendo diagnosticado por médico
traumatologista.
(...) no início do ano de 2003, o autor sentir (sic) dores e, após consulta com traumatologista,
foi diagnosticado com lesão em seu joelho direito, passando então a perceber sucessivas
dispensas de atividades militares e esforços físicos.
(...) o autor foi diagnosticado ainda com o CID S 83.5 – LESÃO NO LIGAMENTO CRUZADO
DO JOELHO.
(...) O autor estava com 09 anos, 09 meses quando foi ilegalmente desincorporado.
36. A fim de evitar de que o autor atingisse a estabilidade decenal, foi o autor desincorporado
MESES ANTES DA ESTABILIDADE DECENAL.
(...) o autor foi DESINCORPORADO em 12 de dezembro de 2003, após ser diagnosticado
como INCAPAZ DEFINITVAMENTE (sic) PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO, mesmo
havendo relação de causa e efeito entre a lesão que o incapacita e as atividades desenvolvidas
durante a prestação do serviço militar.” (Grifos no original).
Ainda em relação aos provimentos judiciais, o MPM aventou que o recorrido
ajuizou a ação previdenciária nº 052/1.15.0001.2682, perante a Comarca de Guaíba/RS, em
1º/4/2015, em desfavor do INSS, pleiteando auxílio-doença acidentário, com fundamento na
mesma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito, utilizada para reintegração ao
serviço militar, afirmando, porém, ter contraído tal lesão em decorrência de acidente de
trabalho, utilizando-se de modus operandi similar da ação ajuizada de reintegração ao serviço
militar.
Nesse ponto, ressalta-se que a referida apelação à 3ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, bem como a ação previdenciária nº 052/1.15.0001.2682,
perante a Comarca de Guaíba/RS, tratam de matéria eminentemente de direito, de sorte que
não se mostra razoável discutir o acerto ou o desacerto dos provimentos judiciais em apreço
ou se houve litigância de má-fé nos pleitos do apelado para o deferimento do auxílio-doença,
perante o INSS, ou a reintegração ao Exército Brasileiro.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu parecer, de forma
preliminar, entendeu que o caso não é propriamente do chamado estelionato judicial. Pois
sustenta que:
7000591-78.2022.7.00.0000
40001356661 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“o emprego do ardil não aconteceu de forma exclusiva na ação cível visando obter vantagem
ilícita enganando o julgador. Em segundo lugar, grande parte da trama operou-se no âmbito
da administração militar e anteriormente à propositura da ação cível. O ajuizamento da ação
perante a Justiça Federal, contendo narrativa inverídica da causa de pedir, foi apenas a fase
final da trama.”
Por essa óptica, o instrumento hábil para rever e cassar as decisões de mérito,
transitadas em julgado, é a Ação Rescisória, conforme preceitua o art. 966 do CPC.
Inclusive, data vênia ao entendimento contrário da douta PGJM, o suposto
reconhecimento da fraude do apelado perante o Judiciário caracterizaria o “estelionato
judicial”, que consiste no uso de processo judicial para auferir lucros ou vantagens indevidas,
mediante fraude, ardil ou engodo, ludibriando a Justiça, com ciência da inidoneidade da
demanda.
Cito julgado sobre a temática debatida, in verbis:
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ESTELIONATO JUDICIAL. ATIPICIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que
somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta,
da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou
de prova sobre a materialidade do delito.
3. O estelionato judicial consiste no uso do processo judicial para auferir lucros ou
vantagens indevidas, mediante fraude, ardil ou engodo, ludibriando a Justiça, com ciência
da inidoneidade da demanda. Percebe-se que a leitura das elementares do art. 171, caput, do
Código Penal deve estar em consonância com a garantia constitucional da inafastabilidade
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), do que decorre o entendimento segundo o qual o direito de
ação é subjetivo e público e abstrato, em relação ao direito material. Desse modo, verifica-se
atipicidade penal da conduta de invocar causa de pedir remota inexistente para alcançar
consequências jurídicas pretendidas, mesmo que a parte ou seu procurador tenham ciência
da ilegitimidade da demanda.
4. Em verdade, a conduta constitui infração civil aos deveres processuais das partes, nos
termos do art. 77, II, do Código de Processo Civil, e pode sujeitar a parte ao pagamento de
multa e indenizar a parte contrária pelos danos processuais, consoante arts. 79, 80 e 81 do
Código de Processo Civil ilícito processual. Outrossim, conforme art. 34, XIV, da Lei n.
8.906/1994, verifica-se infração profissional do advogado deturpar a situação fática com o
objetivo de iludir o juízo. Conclui-se, pois, que a conduta descrita não configura infração
penal, mas meramente civil e administrativa, sujeita à punição correlata.
5. Em princípio, os meios de induzir a erro o julgador podem ensejar a subordinação típica a
crimes autônomos. Cite-se, exemplificativamente, a hipótese do advogado valer-se de
testemunha ou de qualquer auxiliar da justiça para falsear a verdade processual, na forma dos
arts. 343 ou 344; produzir ou oferecer documento falso, material ou ideologicamente (CP,
arts. 297 e 304 do CP). No processo, há produção de provas e condução pelo juiz, de forma
que, se prejuízo houver, advirá da sentença e não da atitude de qualquer das partes. Pode-se
até falar em erro judiciário, porém não em estelionato judiciário, o que enseja, inclusive a
7000591-78.2022.7.00.0000
40001356661 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no art. 966, VI e VII, do
Código de Processo Civil. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
que seja trancado o processo penal em questão, diante da atipicidade da conduta imputada ao
paciente." (STJ - HABEAS CORPUS Nº 419.242 - MA. 5ª Turma. Unânime. Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS. DJe: 19/12/2017). (Grifos nossos).
Como se vê, o famigerado “estelionato judicial”, em si, é considerado uma
conduta atípica sob a óptica do Superior Tribunal de Justiça, visto que há sanções processuais
próprias para essa espécie de litigância de má-fé, as quais são tuteladas nas esferas cível e
administrativa.
No mais, ainda que não se tenha chegado a um diagnóstico exato a respeito do
que ocorria com o joelho direito do réu à época do serviço militar, assunto esse que, aliás, já
foi objeto de análise pela Justiça Federal, restou inequívoco dos elementos instrutórios que a
enfermidade na citada região iniciou-se durante o período de atividade na força terrestre, em
conformidade com os registros dos assentamentos militares.
Não bastasse isso, consigne-se que os valores percebidos pelo agente,
escorreitos ou não, deram-se após sua reintegração como adido, a qual não foi fruto de
suposto engodo praticado diretamente contra a Administração Militar, mas sim em razão de
ordem judicial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ratificada pelo STJ, em Agravo em
Recurso Especial nº 410.814, de 1º/7/2016.
Além disso, continuadamente, o Órgão acusatório colacionou fotografias de
eventos de atividades físicas relacionadas à corrida, extraídas de redes sociais do recorrido,
no período de 2015, 2017 e 2018, com intuito de refutar as debilidades de sua condição física.
Todavia, essa documentação carece de elementos comprobatórios sobre a realização de
atividades de impacto. Assim, com base no princípio constitucional do in dubio pro reo, não
são aptas a enfraquecer as demais provas do processo.
Incontinentemente, deve ser rechaçada a tese sobre a ausência do nexo causal
da lesão ligamentar com o serviço militar, tendo em vista que as CIDs 10: M23.2 e M23.5
apresentadas em 2015 para obter auxílio-doença previdenciário (evento 72, doc. 1, do IPM),
possivelmente podem se tratar de lesões correlatas com as CIDs M25.5 e S83.5, exibidas
quando ainda o militar encontrava-se integrado ao Serviço do Exército em 2003 (evento 1,
doc. 8, fl. 83, do IPM).
Outrossim, com vistas a evidenciar o suposto surgimento da moléstia e o
desencadear de seu tratamento até atual situação do invectado, cito a seguir, de forma
cronológica, a documentação inserida aos autos:
1) Em 20/2/2003, receita médica assinada pelo 2º Ten Médico Evandro B
Porto, em que exara o diagnóstico de que o acusado "Apresenta lesão joelho direito. Sugerido
tratamento cirúrgico" (evento 1, doc. 8, fl. 67, do IPM);
2) Em 18/3/2003, a JISGU/PAE (HGePA) inspecionou o acusado e o
considerou "Incapaz temporariamente para o Serviço do Exército. Necessita de 20 (vinte)
dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento", com
diagnóstico "M 25.5 - CID/10 - Décima Revisão" (evento 1, doc. 8, fl. 83, do IPM);
7000591-78.2022.7.00.0000
40001356661 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) Prescrições médicas entre os dias 9/4/2003 e 11/4/2003, referentes à
internação hospitalar do acusado no Hospital Geral de Porto Alegre/RS, com receituário de
pré-operatório (evento 80, documento 3, fls. 5/6, da APM);
4) Em 11/9/2003, receita médica assinada pelo Ten Médico Alan Pinheiro,
em que exara o diagnóstico de que o acusado "apresenta-se em pós-operatório de
reconstrução do ligamento cruzado posterior do joelho dir." (evento 1, doc. 8, fls. 84/85, do
IPM);
5) Prescrições médicas entre os dias 26/9/2003 e 17/11/2003, realizadas
pelos Tenentes Alan Pinheiro e Celso Luíz Schio, a respeito de medicações e dieta de
internação hospitalar do acusado no leito 1003 do Hospital Geral de Porto Alegre/RS (evento
80, doc. 2, fls. 5/15, da APM);
6) Prontuários de internação hospitalar do acusado no leito 1003 do HGPA,
entre outubro e novembro de 2003, para realização de fisioterapia (evento 1, doc. 8, fls.
43/44, do IPM);
7) Alta hospitalar do Hospital Geral de Porto Alegre em 20/11/2003, relativa
à internação ocorrida em 25/10/2003 (evento 1, doc. 8, fl. 91, do IPM);
8) Parecer de Sanidade Física, sem data, assinado pelo 2º Ten Médico
Vinícius de Paula Guedes, em que consta no histórico clínico que: "na data de 06/03/2003 o
referido paciente tem sua primeira consulta na traumatologia do HGePA sendo
diagnosticado conforme CID M25.5, com queixa de dor em joelho direito. Na referida
consulta com o 2º Ten Medico Evandro Porto sugeriu a realização de exame artroscópico
com o objetivo de evidenciar lesão intra-articular. Durante realização cirúrgica foi
constatada lesão no ligamento cruzado posterior, quando foi realizada correção cirúrgica.
Na data de 09/04/2003, obtendo alta hospital na data de 11/04/2003. Conforme orientação
do traumatologista o paciente acima deverá realizar seções diárias de fisioterapia. Para a
melhora da instabilidade articular e futura disroptura dos ligamentos cruzados" (evento 1,
doc. 8, fl. 74, do IPM);
9) Em 20/11/2003, em inspeção de saúde, o 2º Ten Médico Felipe Wildt do
Canto concluiu em laudo médico que o acusado estava "Apto com recomendações. Pode
realizar atividades que não requerem esforço físico e saltos. Poderá realizar atividades
burocráticas", com diagnóstico de "Artralgia joelho direito", histórico da doença de que
"videoartroscopia não evidenciou lesão interna em joelho direito. Realizou 40 (quarenta)
sessões de fisioterapia internado no HGePA sem melhora" e exames complementares de que
"Artroscopia em 10/04/2003 sem lesão interna joelho direito conforme laudo cirúrgico"
(evento 1, doc. 8, fls. 45/46, do IPM);
10) Em 20/11/2003, a Junta de Inspeção de Saúde (HGePA) inspecionou o
acusado e o considerou "Incapaz definitivamente para o Serviço do Exército. Não é inválido"
(evento 1, doc. 8, fl. 40, do IPM);
11) Ressonância Magnética do joelho direito, realizada em 25/11/2009, que
diagnosticou "ruptura do ligamento cruzado anterior" (evento 18, doc. 5, fl. 3, do IPM);
7000591-78.2022.7.00.0000
40001356661 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12) Ressonância Magnética do joelho direito, realizada em 25/9/2012, que
constatou "Menisco medial extruso com redução em suas dimensões, identificando-se área de
hipersinal em seu corno posterior tocando a superfície articular, relacionado a ruptura
radial" (evento 18, doc. 5, fl. 6, do IPM);
13) Cópia de Ata de Inspeção de Saúde: 1343/2016, de 19/7/2016, em que o
acusado foi considerado "Incapaz B1. Necessita de 30 dias de afastamento total do serviço e
instrução para realizar seu tratamento, a contar de 19/07/2016", em razão do diagnóstico
"M23.5 -Instabilidade crônica do joelho (JOELHO DIREITO)” (evento 18, doc. 2, do IPM);
14) Atestados e prescrições médicas do Dr. Marlon Schleder Correa,
Ortopedista – Traumatologista, CRM 25.292, de 22/6/2010, no sentido de que: “o Sr.
Claudionor consultou por dor e sintomas de instabilidade no joelho direito devido a ruptura
do ligamento cruzado anterior [...] Apresentou indicação de novo tratamento cirúrgico [...]
CID s 83.2 e S 83.5” e do Dr. Rui de Azevedo Baino, Ortopedista e Traumatologia, CRM
11.800, de 11/8/2016, com o seguinte diagnóstico: “apresenta lesão crônica em seu joelho
dir. c/ sinais de ruptura crônica do LCA (Ligamento Cruzado Anterior) [...] Trata-se de
paciente com sequela crônica em seu joelho direito , que pode ter atividades laborais , sem
esforços físicos [...]”, respectivamente (evento 18, doc. 3, do IPM);
15) Atestados e prescrições de organizações militares de saúde nas datas de
22/8/2016, 5/12/2016, 9/11/2017, 29/4/2019, 26/1/2018, 20/8/2018, 12/11/2018, 30/1/2019 e
22/2/2019 (evento 18, doc. 4, do IPM);
16) Ressonância magnética do joelho direito, realizada em 21/7/2016,
apresentou que há "sinais de rotura (sic) crônica do ligamento cruzado anterior, com fino
feixe de fibras inserido no aspecto posterior da epífise femoral” (evento 18, doc. 5, do IPM);
17) Ressonância Magnética do joelho direito, realizada em 7/11/2018,
averiguou que "Observa-se ruptura completa do ligamento cruzado anterior. O ligamento
cruzado posterior está preservado" (evento 18, doc. 5, do IPM);
18) Parecer fisioterapêutico, de 6/7/2018, da Ten Ott Fisioteraupeta Ana
Claudia Schenkel de Freitas, referente ao militar reintegrado, observou: certa instabilidade
no joelho direito. Cabe ressaltar que paciente apresenta força e amplitude de movimento
normais. [...] Sugiro avaliação com médico especialista para avaliar o quadro, e viabilidade
de tratamento conservador ou cirúrgico” (evento 18, doc. 9, do IPM);
19) Guias de acompanhamento médico do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado referente aos exercícios de 2018/2019 (evento 18, doc. 6, do IPM);
20) Guias de comprovante de despesa médica pelo FUSEX nos anos de 2017 a
2019 (evento 18, doc. 7, do IPM);
21) Laudo médico especializado, de 29/4/2019, elaborado pela Policlínica
Militar de Porto Alegre, apresentando conclusão para: “ruptura bilateral do Ligamento
Cruzado Anterior (LCA) do joelho direito” (evento 18, doc. 8, do IPM); e
7000591-78.2022.7.00.0000
40001356661 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22) Laudo do Hospital Militar de Área de Porto Alegre, realizado em
30/7/2019, concluiu que o acusado "é portador de lesão de ligamento cruzado anterior do
joelho direito" e que "exames demonstram que paciente possui lesão total do ligamento
cruzado anterior, porém nenhum dos exames de imagem demonstra cirurgia para correção
desta patologia. Apenas para correção do menisco" (IPM -Evento 33, fl. 03);
Conforme exposto, a documentação médica atesta para o início da lesão
ligamentar do apelado no período de 2003, com base em prescrições médicas, internações,
exames, entre outros procedimentos médicos/clínicos.
Em que pese a videoartroscopia, procedimento Golden Standard, não ter
evidenciado à época lesão interna do joelho direito, e, apenas, artralgia, conforme laudo
médico, elaborado em 20/11/2003, destacado nas Alegações do MPM, demonstra-se precoce
afirmar que tal agravo ligamentar não emergiu durante o período da atividade militar por
conta apenas desse procedimento, que, por si só, enfraquece a ilação acusatória, devendo ser
desconsiderada.
Frisa-se que, de fato, o apelado possui a lesão no ligamento cruzado anterior do
joelho direito e o período de sua eclosão gera fundadas dúvidas. Posto isso, presume-se a
ausência dos elementos essenciais para a caracterização do tipo penal incriminador da
exordial, ou seja, o meio ardil em prejuízo à administração pública militar.
Nesse interregno de incertezas, a dúvida sobre a utilização ou não de meio
fraudulento, consoante narra a peça vestibular, foi o suficiente para o juízo de piso decretar a
absolvição, consubstanciado pelo princípio do “in dubio pro reo”, muito embora o tenha feito
com base no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar, in litteris:
Pois bem, cotejado todo esse acervo probatório, é o caso de absolvição do acusado, uma vez
que o fato imputado nos autos não constitui infração penal (art. 439, "b", do CPPM).
Com efeito, veja-se o que dispõe o Código Penal Militar, litteris:
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos." (grifo nosso)
Trata-se de espécie delitiva que criminaliza a obtenção, para si ou para outrem, de vantagem
espúria pelo agente que, por ação ou omissão fraudulenta, induz (incute, sugere) ou
mantém (permanece, conserva) alguém em situação de erro, causando-lhe uma falsa
percepção da realidade (provocada) que resulta em prejuízo patrimonial próprio (do
enganado) ou alheio (de terceira pessoa).
Nessa toada, a doutrina situa o estelionato dentre os crimes de "resultado duplo", cuja
consumação exige, de um lado, a obtenção de uma vantagem, benefício ou proveito
contrário a lei, e, de outro lado, a consolidação de um prejuízo de cunho econômico.
Nesse sentido, a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger, litteris:
"(...). Objetividade jurídica: o objeto jurídico tutelado neste tipo penal militar é o patrimônio,
buscando evitar sua violação com o emprego de fraude. Sujeitos do delito: o sujeito ativo do
delito no tipo penal do caput do art. 251 pode ser qualquer pessoa, tanto o militar da ativa,
7000591-78.2022.7.00.0000
40001356661 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

federal ou estadual, como o militar inativo, ou mesmo o civil, este restrito, exclusivamente, à
esfera federal, em face da alimentação constitucional das Justiças Militares Estaduais (§4º
do art. 125 da CF). (...). Elementos objetivos: (...) o núcleo da conduta na figura do caput é
'obter', ou seja, alcançar, conseguir vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em
erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo alheio. Induzir alguém em erro
significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado, pela crença em uma
realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida. Gera o sujeito ativo, em
outras palavras, uma falsa compreensão da realidade na cabeça do sujeito passivo, que passa
a comportar-se de forma como queria o autor. Considerou-se praticado o delito, por exemplo,
no caso de "pipeiro" que induziu a administração em erro entregando-lhe planilha de entrega
de água, com assinatura por ele falsificadas das supostas pessoas que receberiam a
"carrada", sem efetivamente entregar o elemento, fato ocorrido na assim conhecida
"Operação-Pipa" (...). É possível, ademais, que o sujeito passivo já esteja com uma falsa
compreensão da realidade, que é mantida pelo agente pela sua conduta fraudulenta,
configurando-se a modalidade 'mantendo alguém em erro', prevista no tipo em estudo. (...). O
delito em estudo, todavia, possui uma outra relação de causal a ser preenchida,
consagrando-se uma dupla relação de causalidade, sem o que o delito na se verificará (ou se
verificará, em alguns casos, sob a forma tentada). (...). Em resumo, portanto, à luz do que
dispõe o tipo penal militar do crime de estelionato, a vantagem ilícita obtida não carece ter
cunho econômico, mas o prejuízo alheio sim. (...)." (COIMBRA NEVES e STREIFINGER,
MARCELLO. Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, págs.
1468/1477) (grifos nossos)
Para além disso, o tipo penal somente admite o dolo, isto é, a vontade livre e consciente de
ludibriar outrem por meio fraudulento ("animus fraudandi"), associada ao elemento
subjetivo especial, consistente na intenção de obter vantagem patrimonial indevida em
prejuízo alheio.
No ponto, os escólios doutrinários de Enio Rossetto, verbis:
"(...). É o dolo, a vontade livre e consciente de enganar alguém, mediante meio fraudulento,
visando obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Alerta-se que o dolo deve abranger não
apenas a ação como também o meio fraudulento, a vantagem indevida e o prejuízo alheio. A
doutrina reconhece o elemento subjetivo do injusto na intenção de obter vantagem". (Código
Penal Militar comentado / Enio Luiz Rosseto. - 2. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, fls. 878/879) (grifo nosso).
No caso em tela, exsurge do histórico militar (IPM - Evento 01, documento 08, fls. 02/38) que
o acusado ingressou nas fileiras do Exército Brasileiro em 1994, no 5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, após ser considerado apto para o serviço do Exército em inspeção de
saúde, tendo sido reengajado entre os anos de 1995 e 2003, até ser sido posto na situação de
adido, a contar de 06/03/2003, e desincorporado em dezembro de 2003, mesmo após Junta de
Saúde, realizada em 20/11/2003, o ter considerado "Incapaz definitivamente para o Serviço
do Exército. Não é Inválido", em razão do diagnóstico "M.25.5 (CID 10 - 10ª Revisão)
Artralgia joelho direito".
Nesse passo, desde fevereiro de 2003, o acusado, que era atleta do Exército, passou a realizar
tratamento médico no joelho direito, tendo sido encaminhado para o Hospital Militar de
Porto Alegre/RS, onde teve diversas passagens entre os meses de março e novembro daquele
ano, incluindo a realização de uma artroscopia no joelho direito no mês de abril e uma
internação hospitalar entre os meses de outubro e novembro, tudo, gize-se, referente ao ano
de 2003.
Ocorre que, durante esse período de tratamento ortopédico e traumatológico, os documentos
médicos constantes nos assentos militares são contraditórios, havendo, ao menos, quatro
diagnósticos distintos para o acusado, a saber:
7000591-78.2022.7.00.0000
40001356661 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Não bastasse isso, há uma baixa qualidade da prova documental, pois os documentos, que,
em grande parte, são manuscritos, mostram-se inelegíveis ou de difícil compreensão, com a
utilização de abreviaturas que dificultam a sua interpretação, sem olvidar da sua
questionável confiabilidade em certas ocasiões, por não terem sido adotadas as cautelas
para assegurar a data da sua produção ou mesmo a identidade do seu signatário, quando
assinados.
À guisa de exemplo, pode-se elencar três documentos que apresentam vícios formais, os
quais concluem por diagnósticos totalmente distintos, a saber:
[...]
Além disso, há flagrantes incongruências nos prontuários e demais registros médicos
correspondentes aos períodos de internação hospitalar do acusado, especialmente durante a
sua permanência no leito 1003 do Hospital Geral de Porto Alegre/RS, entre 25/10/2003 e
20/11/2003, para realização de fisioterapia (IPM - Evento 01, documento 08, fl. 91).
Isso porque, além de causar estranheza baixa em nosocômio para simples tratamento
fisioterápico por quase dois meses (IPM - Evento 01, documento 08, fls. 43/44), há registros
de que, no período da tarde do dia 29/10/2003, ao acusado foi prescrito o uso de material
cirúrgico ou para tratamento de ferimentos abertos, conforme esclarecido tecnicamente pela
testemunha médica ALLAN FREDERICO CAVALCANTI PINHEIRO (Evento 241), sendo
utilizados seis unidades de gase, quatro ataduras 15, três seringas de 5 ml e duas seringas de
10 ml (APM - Evento 80, documento 02, fl. 10).
Nesse contexto, para dirimir a dúvida sobre essas fundadas inconsistências, foram
requisitados documentos e esclarecimentos ao 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado e ao
Hospital Militar de Área de Porto Alegre (Evento 155); no entanto, as respostas
apresentadas ao Juízo mantiveram o estado de incerteza dos fatos.
Com efeito, no Ofício DIEx nº 2732-Div Med/Dir/Direção, de 24/08/2022, o Hospital Militar
(APM - Evento 175, documento 01, fls. 05/06) informou que: "não há registro no prontuário
médico do paciente Claudionor Guterrez (SIC) França Neto, referente a atendimento do
paciente com o médico Alan Pinheiro no mês de setembro de 2013"; e que: "O paciente
Claudionor Guterrez (SIC) França Neto esteve internado neste nosocômio com baixa
hospitalar em 25/09/2003 e alta hospitalar em 20/11/2003, por queixa de dor em joelho
direito, pós artroscopia realizada no dia 10/04/03. Não há registro no prontuário médico do
paciente de ter sido submetido à (SIC) procedimento cirúrgico nesse período".
Por sua vez, o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, por meio do Ofício nº 65-
S1/SCMT/CMT, de 26/08/2020 (APM - Evento 178), esclareceu que: "não foi encontrado a
data do 'Parecer de Sanidade Física' emitido pelo Médico Vinicius de Paula Guedes, tão
pouco (SIC) outros achados de atendimento desse médico".
Ora, restou evidente que a Administração Militar não fez a devida guarda da documentação
médica do acusado, de modo que as dúvidas sobre os tratamentos, intervenções cirúrgicas e
diagnósticos permanecem latente nos autos.
[...]
Diante desse estado de incerteza, mesmo que superadas as já mencionadas debilidades
formais do Relatório Cirúrgico de artroscopia de joelho direito, o tão alardeado
procedimento "golden standart" (APM - Evento 80, documento 04, fls. 08/09), que, realizado
em 10/04/2003, diagnosticou o acusado com "sinovite de joelho direito" (espécie de
inflamação na articulação do membro inferior) e "sem lesão interna", ainda assim há um
7000591-78.2022.7.00.0000
40001356661 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

período de mais de oito meses até o seu licenciamento do Exército Brasileiro, em que houve,
ao menos, uma internação hospitalar por dois meses, além de vários outros diagnósticos,
inclusive pela Junta de Saúde, que concluiu por "artralgia de joelho direito" (dor no
joelho).
[...]
Registre-se, por oportuno, que restou esclarecido pela testemunha ALLAN FREDERICO
CAVALCANTI PINHEIRO (Evento 241) que o diagnóstico de lesão de ligamento cruzado
posterior de joelho é muito específico, sendo de difícil constatação sem amparo em outros
exames ou com a mera afirmação do paciente, sendo que a sua reiteração em diversos
documentos, inclusive com a CID, enfraquece a ilação acusatória de que teriam sido
exarados com base no simples relato do acusado, que, na época dos fatos (2003), sequer
tinha o fácil acesso à informação proporcionado pela difusão da internet para se
autodiagnosticar e fornecer o respectivo CID.
Portanto, por todos esses elementos, conclui-se que há fundadas dúvidas nos autos sobre a
eclosão de lesão ligamentar no joelho direito do acusado durante o período do serviço
militar, que é justamente o meio fraudulento narrado na exordial acusatória, sendo que, no
processo penal, a dúvida milita em favor do acusado, pelo princípio do "in dubio pro reo", o
que, por si só, já justificaria um decreto absolutório. (Grifos no original)
Consoante se extrai do acervo documental presente nos autos, a conduta do
apelado não se amolda de forma indubitável ao tipo penal do art. 251, caput, c/c o § 3º, do
CPM, porquanto a análise documental e os depoimentos judiciais não foram suficientes para
dirimir as dúvidas sobre a eclosão de lesão ligamentar no joelho direito do recorrido durante
o período do serviço militar.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao Apelo
ministerial para, mantendo a Sentença absolutória, alterar, tão somente, o seu fundamento
para a alínea "e" do art. 439 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356661v5 e do código
CRC 6aad3973.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/4/2024, às 17:55:10
7000591-78.2022.7.00.0000
40001356661 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000591-78.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLAUDIONOR GUTERRES FRANÇA NETO
ADVOGADO(A): PRISCILLA ZACCA MOYSES (OAB RS78255)
DECLARAÇÃO DE VOTO
A imputação ministerial da prática delitiva de estelionato em desfavor do ora
Apelado, ex-Cabo do Exército (ex-Cb Ex) Claudionor Guterres França Neto, operou-se em
razão de fraude perante a Administração Militar ao afirmar ser portador de lesão do
ligamento cruzado anterior do joelho direito, sob o argumento de que essa doença teria sido
contraída durante o período em que permaneceu na caserna.
Em exames de 12 de dezembro de 2003, realizados antes do licenciamento do
Apelado, constatou-se a inexistência de tal lesão. Mesmo em Inspeção de Saúde Militar,
realizada em 20 de novembro de 2003, para verificar a viabilidade da carreira castrense, a
Classificação Internacional de Doenças (CID) utilizada foi a 10 - M25.5, a qual se refere a
transtorno articular.
Assim, a classificação supracitada em muito se distancia daquela empregada
para entorse e distensão no ligamento cruzado do joelho, no caso, CID S83.5. O Laudo
Médico do Hospital Geral de Porto Alegre, emitido após a realização de uma
videoartroscopia, foi claro no sentido de que havia dores no joelho direito, porém, sem
qualquer tipo de lesão interna.
O exame verificou, ainda, que inexistia qualquer sinal flogístico, ou seja,
qualquer perda de função nos joelhos direito e esquerdo, cuja mobilidade passiva era normal
e a marcha se operava sem alteração.
Dessa forma, o Parecer médico concluiu que o ex-Cb França era apto com
recomendações. A restrição imposta foi apenas a de não realizar esforços físicos e saltos.
Entretanto, atividades burocráticas foram consideradas plenamente viáveis.
Segue abaixo imagem do referido Laudo Médico do Hospital Geral de Porto
Alegre com o resultado de inspeção de saúde, publicado em dezembro de 2003:
7000591-78.2022.7.00.0000
40001360489 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora em baixas anteriores, realizadas durante todo o ano de 2003, o
diagnóstico tenha sido o do CID S83.5, entorse e distensão no ligamento cruzado do joelho, a
inspeção médica definitiva para o licenciamento militar, em momento algum, constatou tal
gravidade, empregada pelo Apelado para obter de forma indevida a reintegração.
Novamente, o Laudo Médico supracitado é cristalino no parecer de que o ex-Cb
França era apto com recomendações ao serviço militar. Houve equívoco administrativo, no
entanto, na Comunicação de Parecer em Inspeção de Saúde, cuja conclusão foi em parte
oposta à análise médica, ao relatar que, apesar de não ser inválido, o militar apresentava uma
incapacidade definitiva para servir ao Exército.
O Apelado deveria ter sido dispensado no final do ano de 2002. Entretanto,
permaneceu adido para tratamento fisioterápico durante todo o ano de 2003, cujo intuito foi o
de almejar a estabilidade decenal para futura demanda judicial. Logo, em todas as suas
consultas, passou a enganar os médicos a respeito de ruptura de ligamento cruzado no
joelho direito e suposta tentativa cirúrgica para correção do quadro clínico.
Em depoimento na instrução de julgamento, o médico Vinicius Guedes, que
serviu no 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, quartel em que o ex-Cb França também
cumpria o serviço militar, relatou a falta de equipamentos médicos adequados para verificar a
real condição de saúde do Apelado. Logo, o exame realizado pelo referido médico, com a
7000591-78.2022.7.00.0000
40001360489 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequente indicação de tratamento para lesão prevista no CID S83.5 fora feito apenas por
meio do toque e relato de sintomas do paciente. Ademais, à época dos fatos, o referido
médico era clínico geral.
Então, o Réu ludibriou os médicos Vinicius de Paula Guedes e Marcos Port
Schirmer, de modo que esses fizeram constar, em histórico clínico, exatamente a lesão
descrita no CID S83.5, a qual o militar não possuía. Em Juízo, este último médico afirmou
que primeiramente recebe as informações do paciente, o que ele relata, o dia do ocorrido e
como aconteceu para, com base nessas informações, chegar a sua conclusão clínica. Ainda,
detalhou que, por vezes, possui os registros do prontuário para comparar, porém, o mais
comum é pegar o histórico clínico do próprio paciente. Logo, a “história clínica” do militar
foi coletada, pelos dois médicos, por intermédio de dados falsos, apresentados pelo ex-Cb
França.
Nesse contexto, colaciono brilhante julgado desta Corte Castrense de lavra do
saudoso Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, cuja Decisão Final estabeleceu que
comete estelionato quem induz a Administração Militar em erro, utilizando meios
fraudulentos, in verbis:
“ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO AO ERÁRIO. DOLO
INTENSO. CRIME EVENTUALMENTE PERMANENTE. CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA. Comete estelionato quem
induz a Administração Militar em erro, utilizando meios fraudulentos em
desfavor do Erário. Pensão obtida mediante o preenchimento de dados falsos
no Título, suposto ex-combatente jamais pertencente aos quadros da Marinha
do Brasil, recebimento de valores por quase 30 (trinta) anos e elevado
desfalque aos cofres públicos, dentre outros indícios, comprovam a autoria e a
materialidade no contexto do crime de estelionato. Decisão por maioria.”
(STM. Apelação 0000035-16.2009.7.01.0101, Rel. Min. para Acórdão Gen Ex
Fernando Sérgio Galvão, julgado em 30.4.2013, DJe de 31.5.2013, grifo nosso).
No ano de 2008, o Apelado adentrou com Ação Cível no Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, cujo pedido visava à anulação do licenciamento e à reforma do militar,
com a consequente remuneração no posto hierárquico que ocupava na ativa, com base nos
CID’s S83.5 e 10 - M25.5. Em primeira instância, o requerimento de Claudionor Guterres
França Neto foi indeferido, porquanto o MM. Juiz Federal, Dr. Roger Raupp Rios, em estrita
observância aos pareceres médicos, assim consignou em sua Decisão Final:
“[...] O pedido da inicial, entretanto, esbarra na conclusão do perito que, sobre
o estado de saúde do autor, concluiu que o mesmo não apresenta doença
incapacitante, nem para a atividade militar, nem para os atos da vida civil (fls.
187-192 e 211).
Assim, diante do teor do parecer médico acima referido, que afastou a situação
de incapacidade laborativa militar, não há que se cogitar de ilegalidade no ato
de licenciamento impugnado na inicial.”
7000591-78.2022.7.00.0000
40001360489 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, com relação à perícia efetuada na Justiça Federal comum, o médico-
perito Ronei Veit Anzolch concluiu sua análise técnica em 17 de maio de 2010, da seguinte
forma: i) na artroscopia do joelho direito (procedimento Gold Standart), realizada enquanto o
militar estava no Exército, não foi constatada ruptura do ligamento cruzado anterior; e ii) a
lesão efetivada posteriormente ao serviço militar era temporária, havendo tratamento para
essa.
O citado perito, em depoimento no Inquérito Policial Militar 7000152-
61.2019.7.03.0203, declarou inexistir lesão do ligamento cruzado anterior no joelho direito
em exames médicos realizados até o final de 2008. E, somente em novembro de 2009,
os laudos constataram a referida incapacidade temporária. Depoimento, in verbis:
“No exame datado em 24 de março de 2008 não havia lesão do ligamento
cruzado anterior. A lesão do ligamento somente aparece no exame datado em
25 de novembro de 2009, portanto afirma-se que a lesão ocorreu entre janeiro
de 2009 e novembro de 2009. Esta última afirmação baseia-se nos laudos das
ressonâncias nuclear magnetísticas. Perguntado se Caso o resultado do
procedimento Golden Standart não tenha constatado lesão no ligamento
cruzado anterior do joelho direito é possível afirmar, de maneira categórica,
que o Cabo Claudionor Guterres França Neto não tinha tal lesão quando da
realização deste procedimento? respondeu que Sim. Sem outros
esclarecimentos.” (Grifo nosso).
Assim, é certo afirmar de forma categórica que, de 1994 a 2003, período em
que o então ex-Cb França cumpriu o serviço militar no Exército, não se observou nele
qualquer incapacidade temporária ou definitiva de ruptura de ligamento do joelho direito.
Desde agosto de 2016, após o trânsito em julgado da Ação Cível no Superior
Tribunal de Justiça, objeto de Agravo em Recurso Especial 410.814 da Apelação 5042953-
96.2011.404.7100/RS do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), restou comprovado
que o benefício é auferido de forma indevida por parte do militar.
Sob a máxima vênia, denota-se que todo o Acórdão do TRF4 que concedeu a
reintegração ao Apelado para tratamento bem como a sua posterior reforma incorreu em erro
de fato ao se basear em falsa lesão de ruptura de ligamento cruzado do joelho direito. Trecho
do Decisum in verbis:
“O perito, em seus próprios dizeres, referiu que o autor apresenta lesão do
ligamento cruzado anterior no joelho direito, necessitando de correção
cirúrgica para correção, o que lhe traz instabilidade, não podendo exercer
atividades que envolvam esforço físico, tais como as de impacto, correr, pular e
saltar.[...]
Diante dessas constatações, tenho que restou comprovada a incapacidade
temporária do autor para as ocupações militares, de forma que o ato
administrativo que o licenciou/desincorporou do serviço militar mostra-se
eivado de nulidade.”
7000591-78.2022.7.00.0000
40001360489 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A concessão judicial da reintegração ao Exército, mediante claro error in
judicando, não afasta a responsabilidade penal do Apelado, o qual ludibriou a
Administração Militar para auferir vantagem ilícita.
A jurisprudência desta Corte Castrense é farta ao preconizar a independência
das esferas penal, civil e administrativa. Cabe acrescentar que somente o Juízo criminal pode
vincular as demais, quando declara que o fato não existiu ou que o réu não foi o autor do
crime. Julgado, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 175 E 209 DO CPM. ‘BATISMO’ OU
‘TROTE’ ENGAJAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE
LESÃO CORPORAL LEVE PARA LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO.
ART. 159 DO CPM. INAPLICABILIDADE. ERRO DE DIREITO E ERRO
CULTURALMENTE CONDICIONADO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. [...]. As esferas penal, civil e administrativa são
independentes, de modo a possibilitar a apuração administrativa e criminal
pelo mesmo fato sem que isso configure violação ao princípio do non bis in
idem. Preliminar rejeitada. [...]” (STM. Apelação 7000770-46.2021.7.00.0000,
Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em 5.5.2022, DJe de 26.5.2022,
grifo nosso).
Além disso, encontram-se anexas aos autos imagens retiradas da rede social do
Apelado, em que ele leva uma vida normal de esportista e corredor de percursos que possuem
até mesmo trilhas, isto é, com terreno elevado e não plano, cujo impacto no joelho de alguém
que detém uma inflamação ou perda de função poderia ser fatal para a sua mobilidade.
Abaixo imagens do Apelado em diversos estilos de corrida, postados na rede
social Facebook:
Imagem 01 – Claudionor Guterres França Neto correndo em terreno elevado e
desnivelado de organização do Espaço Herbalife Fit na cidade de Guaíba-RS, em 5 de
dezembro de 2017:

7000591-78.2022.7.00.0000
40001360489 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Imagem 2 – Claudionor Guterres França Neto identificado bem na frente da
largada da III Corrida de Trilhas de Sertão Santana-RS, em 25 de março de 2018:

Imagem 3 – Claudionor Guterres França Neto no grupo de corrida CHICO
FERRARI, cuja fonte data de 25 de março de 2018:

7000591-78.2022.7.00.0000
40001360489 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há registro nos autos, ainda, que o ex-Cb França correu 10 km, em 2015, pela
equipe “Alongue-se Qualidade de Vida” e concluiu esse percurso em 1h 4m 4s, na 89°
colocação, numa velocidade média de 9,37km/h. Um excelente tempo para quem possui
perda de função no joelho direito.
Em interrogatório, o Apelado alegou que não participou desse evento esportivo
e que, provavelmente, o seu chip de corrida tenha sido utilizado por terceiro. Entretanto, a
Defesa não comprovou tal relato.
Assim, o Acusado obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo da
Administração Militar, no valor atualizado, até o ano de 2019, de R$ 477.763,55, na forma do
Laudo Pericial Contábil do Comando da 3ª Região Militar, de 25 de novembro do referido
ano.
Destaca-se que não se trata de estelionato judicial, pois a OM que foi
ludibriada para a obtenção de vantagem indevida. O ato enganatório do Apelado foi o de
fazer constar em seu histórico clínico CID que, à época, inexistia em seu quadro de saúde,
mediante relatos falsos aos oficiais médicos.
Desse modo, a autoria e a materialidade estão confirmadas. A primeira em face
do ardil em iludir a Administração Militar e, posteriormente, a Justiça Federal comum diante
da ausência de qualquer lesão incapacitante. Já a segunda pode ser comprovada pelo
montante em dinheiro, o qual resulta em quase meio milhão de reais, despendido pelas Forças
Armadas para pagamento indevido do soldo de Cabo desde o licenciamento do militar em
2003.
7000591-78.2022.7.00.0000
40001360489 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A condenação é medida que se impõe. Segue a dosimetria da pena.
Na primeira fase de cálculo da reprimenda do art. 69 do CPM, observa-se maior
exasperação no grau de culpa, na extensão do dano, nos meios empregados, bem como na sua
atitude de insensibilidade ou indiferença após o crime.
O grau de culpa refere-se exclusivamente à censurabilidade de comportamento
do agente delitivo, pois, enganar a Instituição Militar, por todo o ano de 2003, a fim de
permanecer na qualidade de adido para atendimento fisioterápico, sob argumento de suposta
lesão no CID S83.5, é digno de maior reprovabilidade.
A extensão do dano é facilmente perceptível pelo elevado valor de cunho
material, quase meio milhão de reais, além da movimentação de toda a máquina sanitária
estatal em perícias e exames, quando claramente não havia incapacidade temporária ou
permanente por parte do Apelado, durante a prestação de seu serviço militar, isto é, no
período de 1994 a 2003.
O meio empregado deve ser valorado, pois restou comprovado que houve o
ardil em convencer médicos a declarar no seu histórico clínico a lesão por ligamento cruzado
e ainda citar uma suposta cirurgia, isso tudo antes da artroscopia realizada no final de 2003, a
qual evidenciou a ausência de perda de função no joelho. Assim, todas as baixas em unidade
médica, sob o CID S83.5, foram colacionadas aos autos da Ação na Justiça Federal comum.
A atitude de insensibilidade ou indiferença após o crime é observada pela
prática de corridas de rua e trilha quase que em tom de zombaria com relação à eventual
incapacidade temporária adquirida após o serviço militar.
Dessa forma, o cálculo na primeira fase é efetivado da seguinte forma: 7 anos
(máximo em abstrato) menos 2 anos (mínimo em abstrato), resulta em 5 anos. Transformam-
se os 5 anos em meses, cujo valor é 60. Divide-se por 8 (número total de circunstâncias
judiciais), ou seja, cada circunstância aumentará a pena-base em 7 meses e 15 dias.
Multiplica-se por 4 (número de circunstâncias judicias negativas empregadas na dosimetria),
cuja reprimenda em primeira fase é de 4 anos e 6 meses de reclusão (2 anos da pena mínima
em abstrato mais 30 meses ou 2 anos e 6 meses, resultado da multiplicação de 7 meses e 15
dias por quatro).
Na segunda fase de dosimetria penal, devem-se verificar as agravantes e
atenuantes. Uma vez que o crime foi praticado contra a Administração Militar, emprega-se a
agravante do § 3º do art. 251 do CPM. Haja vista o locupletamento indevido do Apelado,
aplica-se a fração de 1/3, na forma do art. 73 do Codex Punitivo Castrense. Inexistem
atenuantes. A reprimenda resulta em 6 anos de reclusão (4 anos e 6 meses equivalem a 54
meses, divide-se por três, cujo resultado é 18 meses e, novamente, soma-se a 54 meses, em
que o cálculo gera 72 meses ou 6 anos).
No tocante à terceira fase de dosimetria, inexistem majorantes ou minorantes. A
pena final é de 4 anos e 6 meses de reclusão, a qual deve ser cumprida em regime semiaberto,
na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal comum.
A sanção punitiva restou acima dos 2 anos, o que inviabiliza a suspensão
condicional da pena, conforme preconizado no art. 84 do CPM.
7000591-78.2022.7.00.0000
40001360489 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei vencido no sentido de conhecer e dar provimento ao
Recurso Ministerial, para condenar o Apelado como incurso na pena do art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, sem o
benefício do sursis penal e com o direito a recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360489v34 e do código CRC f09354ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 22/4/2024, às 14:18:9
7000591-78.2022.7.00.0000
40001360489 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR